Tribunal: CARF
Processo: 13136.720173/2021-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2018
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL NA NCM.
Nos termos da Lei no 10.925/2004, estão sujeitos à tributação à alíquota zero apenas os produtos classificados nos códigos da NCM expressamente indicados.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pouco importa qual a classificação específica na NCM, desde que a Autoridade Tributária tenha justificado a alteração da classificação fiscal, o que se faz a contento ao afirmar que as carnes eram temperadas, fato que, por si só, nos termos das regras de classificação fiscal do Sistema Harmonizado, exclui essas mercadorias do capítulo 02 e os insere no capítulo 16.
Poderia se cogitar de nulidade caso o tributo em questão fosse o IPI, apenas na hipótese em que o capítulo 16 tivesse diversas alíquotas distintas e fosse necessário justificar o porquê de ter sido adotada determinada posição e sua alíquota correspondente.
No caso do PIS/Cofins, excluída a possibilidade de alguma classificação fiscal que permitisse a alíquota zero, o produto vai para a regra geral de tributação. Logo, não há qualquer nulidade no procedimento adotado.
O contribuinte pode discordar da alteração da classificação fiscal; mas isso é questão de mérito, e não fato que implique a decretação de nulidade da autuação.
CARNES TEMPERADAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NOTAS EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO (NESH).
A leitura das notas explicativas de classificação fiscal do Sistema Harmonizado não deixa dúvidas de que o capítulo 02 é dedicado apenas para produtos frescos, submetidos unicamente a processos de conservação, conforme consta do seu texto, ou seja, para as carnes e miudezas: 1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de lhes assegurar a conservação durante o transporte; 2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0 °C; 3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento; ou 4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas. Ou para carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água açucarada.
Os produtos que são vendidos “temperados”, segundo o que consta da própria embalagem dos produtos, contendo diversos ingredientes, não podem ser classificados no capítulo 02, pois as regras de classificação determinam que basta o simples tempero com “sal e pimenta” para deslocar sua classificação para o capítulo 16.
O Sistema Harmonizado está organizado em 97 capítulos e 21 Seções. As mercadorias estão ordenadas de forma progressiva, de acordo com o seu grau de elaboração, iniciando pelos animais vivos e terminando com as obras de arte, passando por matérias-primas e produtos semielaborados. Quanto maior a participação do homem na elaboração da mercadoria, mais elevado é o número do capítulo em que ela será classificada.
BOLINHOS DE BACALHAU, MANDIOKITA, ESCONDIDINHO, COXINHA/SALGADOS E TORTA. PRODUTOS DE PASTELARIA. MASSAS ALIMENTÍCIAS. CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO 19.02 DA NCM. IMPOSSIBILIDADE.
A massa a que se refere a posição 19.02 da NCM é trabalhada, por exemplo, por passagem à fieira e corte; laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em tambores rotativos, no intuito de se obterem formas específicas e predeterminadas, como tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e letras. No decurso desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade de óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado (por exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria).
Para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em geral, estes produtos da posição 19.02 da NCM são dessecados antes da comercialização. Quando secos, tornam-se quebradiços. Esta posição compreende também os produtos frescos (isto é, úmidos ou por secar) e os produtos congelados, por exemplo, os nhoques frescos e os ravioles congelados.
As massas alimentícias da posição 19.02 da NCM podem ser cozidas, recheadas de carne, peixe, queijo ou de outras substâncias em qualquer proporção, ou preparadas de outra forma (apresentadas como pratos preparados, que contenham outros ingredientes, tais como produtos hortícolas, molho, carne). O cozimento tem por objetivo amolecer as massas, conservando-lhes a forma original.
As massas recheadas da posição 19.02 da NCM podem ser inteiramente fechadas (por exemplo, ravioles), abertas nas extremidades (por exemplo, canelones) ou, ainda, apresentar-se em camadas sobrepostas, tal como a lasanha.
Bolinhos de bacalhau, mandiokita, escondidinho, coxinha/salgados e torta não são classificados na posição 19.02 da NCM pois não cumprem com os requisitos estabelecidos nas notas explicativas da posição, especialmente no que se refere à forma de preparo e transporte, além de não possuírem qualquer semelhança com os produtos usados pelo Sistema Harmonizado como exemplo de produtos que devem ser classificados nesta posição.
PIS/PASEP. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando ambos os tributos recaírem sobre a mesma situação fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720173/2021-97
ACÓRDÃO
3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2018
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL NA NCM.
Nos termos da Lei no 10.925/2004, estão sujeitos à tributação à alíquota
zero apenas os produtos classificados nos códigos da NCM expressamente
indicados.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pouco importa qual a classificação específica na NCM, desde que a
Autoridade Tributária tenha justificado a alteração da classificação fiscal, o
que se faz a contento ao afirmar que as carnes eram temperadas, fato que,
por si só, nos termos das regras de classificação fiscal do Sistema
Harmonizado, exclui essas mercadorias do capítulo 02 e os insere no
capítulo 16.
Poderia se cogitar de nulidade caso o tributo em questão fosse o IPI,
apenas na hipótese em que o capítulo 16 tivesse diversas alíquotas
distintas e fosse necessário justificar o porquê de ter sido adotada
determinada posição e sua alíquota correspondente.
No caso do PIS/Cofins, excluída a possibilidade de alguma classificação
fiscal que permitisse a alíquota zero, o produto vai para a regra geral de
tributação. Logo, não há qualquer nulidade no procedimento adotado.
O contribuinte pode discordar da alteração da classificação fiscal; mas isso
é questão de mérito, e não fato que implique a decretação de nulidade da
autuação.
CARNES TEMPERADAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NOTAS EXPLICATIVAS DO
SISTEMA HARMONIZADO (NESH).
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
2
A leitura das notas explicativas de classificação fiscal do Sistema
Harmonizado não deixa dúvidas de que o capítulo 02 é dedicado apenas
para produtos frescos, submetidos unicamente a processos de
conservação, conforme consta do seu texto, ou seja, para as carnes e
miudezas: 1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal
com o fim de lhes assegurar a conservação durante o transporte; 2)
Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0 °C; 3) Congeladas,
isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento; ou 4) Salgadas
ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas. Ou para carnes e miudezas
levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água açucarada.
Os produtos que são vendidos “temperados”, segundo o que consta da
própria embalagem dos produtos, contendo diversos ingredientes, não
podem ser classificados no capítulo 02, pois as regras de classificação
determinam que basta o simples tempero com “sal e pimenta” para
deslocar sua classificação para o capítulo 16.
O Sistema Harmonizado está organizado em 97 capítulos e 21 Seções. As
mercadorias estão ordenadas de forma progressiva, de acordo com o seu
grau de elaboração, iniciando pelos animais vivos e terminando com as
obras de arte, passando por matérias-primas e produtos semielaborados.
Quanto maior a participação do homem na elaboração da mercadoria,
mais elevado é o número do capítulo em que ela será classificada.
BOLINHOS
DE
BACALHAU,
MANDIOKITA,
ESCONDIDINHO,
COXINHA/SALGADOS E TORTA. PRODUTOS DE PASTELARIA. MASSAS
ALIMENTÍCIAS.
CLASSIFICAÇÃO
NA
POSIÇÃO
19.02
DA
NCM.
IMPOSSIBILIDADE.
A massa a que se refere a posição 19.02 da NCM é trabalhada, por
exemplo, por passagem à fieira e corte; laminagem e recorte; compressão;
moldagem ou aglomeração em tambores rotativos, no intuito de se
obterem formas específicas e predeterminadas, como tubos, fitas,
filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e letras. No
decurso desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade de
óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado
(por exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria).
Para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em
geral, estes produtos da posição 19.02 da NCM são dessecados antes da
comercialização. Quando secos, tornam-se quebradiços. Esta posição
compreende também os produtos frescos (isto é, úmidos ou por secar) e os
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
3
produtos congelados, por exemplo, os nhoques frescos e os ravioles
congelados.
As massas alimentícias da posição 19.02 da NCM podem ser cozidas,
recheadas de carne, peixe, queijo ou de outras substâncias em qualquer
proporção, ou preparadas de outra forma (apresentadas como pratos
preparados, que contenham outros ingredientes, tais como produtos
hortícolas, molho, carne). O cozimento tem por objetivo amolecer as
massas, conservando-lhes a forma original.
As massas recheadas da posição 19.02 da NCM podem ser inteiramente
fechadas (por exemplo, ravioles), abertas nas extremidades (por exemplo,
canelones) ou, ainda, apresentar-se em camadas sobrepostas, tal como a
lasanha.
Bolinhos de bacalhau, mandiokita, escondidinho, coxinha/salgados e torta
não são classificados na posição 19.02 da NCM pois não cumprem com os
requisitos estabelecidos nas notas explicativas da posição, especialmente
no que se refere à forma de preparo e transporte, além de não possuírem
qualquer semelhança com os produtos usados pelo Sistema Harmonizado
como exemplo de produtos que devem ser classificados nesta posição.
PIS/PASEP. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, quando ambos os tributos recaírem sobre a mesma situação
fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por maioria de votos, para rejeitar a preliminar de “NULIDADE
DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CORRETA A SER UTILIZADA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO”, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora);
(ii) por unanimidade de votos, para (ii.1) excluir da tributação as receitas de vendas de produtos
para a Zona Franca de Manaus e (ii.2) determinar a reapuração da base de cálculo das
contribuições, levando em consideração os créditos presumidos concedidos pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004; e (iii) por maioria de votos, para manter a autuação sobre as receitas provenientes
das vendas de carnes temperadas, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus e
Francisca das Chagas Lemos (relatora) e sobre os produtos Mandiokita, Escondidinho,
Coxinha/Salgados, Bolinho de Bacalhau, e Torta, vencida a Conselheira Francisca das Chagas
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
4
Lemos (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 04.03.2021, por falta de tributação de
produtos classificados indevidamente como alíquota zero da CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS não cumulativa no valor de R$ 63.207.195,54
e de Contribuição PARA O PIS/PASEP no valor de 13.722.614,54.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 24-50), com vistas à conferência da
apuração das Contribuições PIS/Pasep e COFINS da Recorrente, foi efetuada a análise, em especial,
da aplicação de alíquota zero a partir das EFD-Contribuições e EFD-ICMS/IPI. Foi verificada a
existência de ações judiciais que repercutem na ação fiscal, descritas abaixo:
1. Processo no 1004012-91.2018.4.01.3800 - Exclusão do PIS e da COFINS das
bases de cálculo do PIS e da COFINS: Foi concedida a segurança para declarar: 1.
a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes que obrigue a
Impetrante ao recolhimento do PIS e da COFINS com a inclusão em suas bases
de cálculo do valor referente a essas próprias contribuições. A Fiscalização
procedeu ao lançamento do crédito tributário correspondente à parcela
apurada a partir do comando da sentença acima, com a exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 151, inciso IV, da Lei no 5.172/1966 (CTN);
2. Proc. 0008581-26.2016.4.01.3800 – Exclusão do ICMS das bases de cálculo do
PIS e da COFINS: Liminar indeferida em 22.02.2016, sentença julgada
improcedente em 29.07.2016. Em grau de apelação, a decisão foi favorável à
Recorrente. A fiscalização explicitou que a metodologia de cálculo observou a
Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 18/10/2018, ou seja, o montante a
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
5
ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS
a recolher (fl. 28).
A fiscalização constatou a ocorrência de falta de tributação das Contribuições para o
PIS e COFINS, no regime não cumulativo, em decorrência de enquadramento indevido de
produtos não abrangidos pela redução à alíquota zero, como se fossem beneficiários da referida
redução. Assim, a quase totalidade da falta de tributação decorreu da classificação fiscal
incorreta dos produtos, mas a fiscalização registrou ocorrências em que, mesmo estando correta
a classificação fiscal e fora da abrangência do benefício fiscal de redução a zero da alíquota, o
contribuinte deixou de tributá-las, aplicando indevidamente a alíquota zero sobre as operações.
Os tópicos foram agrupados em planilhas distintas:
A) Carnes Temperadas – A fiscalização utilizou-se IN 1.788/2018 para estabelecer a
distinção entre carnes (cap. 2 e 16), concluindo que, a partir de uma amostra de produtos
agrupados como “Carnes Temperadas” os produtos não se enquadram no capítulo 2, por não
preencher os requisitos, estão enquadradas no capítulo 16 da TIPI.
B) Mandiokita, Escondidinho; Coxinha/Salgados; Bolinho de Bacalhau; Torta – O
contribuinte classificou todos os produtos descritos na posição “19.02 - Massas alimentícias,
mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo,
tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado”. Contudo, a fiscalização considerou incorreta a classificação.
No caso do produto MANDIOKITA, muito embora o contribuinte tenha formulado
consulta pelo processo 10680.010614/2004-83, de que originou a Solução de Consulta
SRRF06/Diana no 08, de 03/03/2005, cujo resultado foi a classificação daquele produto sob código
“1902.30.00”, a fiscalização deixou de aplicá-la, sob a alegativa de que os ingredientes e a forma
de preparo informados pelo contribuinte, difere dos ingredientes e modo de preparo informados
em sua consulta à época formulado (fl. 39).
Concluiu tratar-se de produto diferente, cuja consulta anterior não pode surtir
qualquer efeito. Relata a fiscalização (fls. 41-42):
A Receita Federal já teve oportunidade de analisar a sua correta classificação, pelo
menos em dois momentos, sendo que, pela Solução de Consulta no 25 –
SRRF06/Diana, de 17 de setembro de 2012, o produto foi classificado sob código
2004.90.00. A referida solução de consulta foi objeto de revisão de ofício pela
Solução de Divergência Cosit no 98.005, de 27 de maio de 2020, para classificar o
produto no código 2008.99.00. (...)
Em nenhum dos casos o produto foi classificado na posição 1902.
C) ESCONDIDINHO – Para a fiscalização foi classificado indevidamente como massa
alimentícia, sob código 1902.20.00. Cita a Solução de Consulta no 98.192 – Cosit.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
6
D) COXINHA/SALGADOS – Da mesma forma que o produto anterior, foi classificado
indevidamente como massa alimentícia, sob código 1902.20.00. Parte das vendas, embora o
contribuinte tenha classificado sob o código 1602.5000 (produto não abrangido pela redução a
zero das alíquotas de PIS e COFINS), do mesmo modo deixou de tributá-la pelas duas
contribuições. A Solução de Consulta a no 98.224 – Cosit classificou tais produtos no Código TIPI:
1602.32.30.
E) BOLINHO DE BACALHAU – A Recorrente classificou indevidamente como massa
alimentícia, sob código 1902.20.00. Para a Solução de Consulta no 25 - SRRF10/Diana, a
classificação correta é o Código TIPI: 1602.50.00.
F) TORTA - A Recorrente classificou indevidamente como massa alimentícia, sob
código 1902.20.00. Pela Solução de Consulta no 28 - SRRF10/Diana é o Código TIPI: 1602.32.00.
G) EMBUTIDOS - Classificados no item 1601.0000, não havendo controvérsia aqui
quanto à classificação, mas somente ao fato de que o produto não está abrangido pela redução a
zero das alíquotas de PIS/COFINS.
A Recorrente protocolou Impugnação em 06/04/2021 (fls. 1371-1420), destacou os
pontos de defesa, aqui resumidos:
(i)
No mérito, suscitou que a interpretação deve ser tratada como processo
argumentativo e não meramente descritivo, em busca de solução a ser dada
a partir da análise de várias questões e elementos que preenchem o
contexto fático e normativo envolvido. A Fiscalização se pautou,
basicamente, no comentário abaixo transcrito da NESH para, ao final,
consignar que não seria possível manter os produtos no capítulo 02;
(ii)
A Recorrente afirmou que existe identidade dos produtos congelados
temperados com aqueles salgados e elaborados em salmoura. Fez juntada
de laudos técnicos de estudo sobre os produtos comercializados, cuja
conclusão é que, sob o ponto de vista técnico e científico, os produtos
cárneos objeto da presente autuação enquadram-se no capítulo 02 da NCM,
e não no capítulo 16. Juntou os registros desses produtos no MAPA -
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também deixam
evidente que o tempero da carne comercializada pela Impugnante nada
mais é do que a salmoura que é preparada diluindo os ingredientes em
água. Em defesa de sua tese, citou precedentes do CARF e do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 1395-1396);
(iii)
DOS DEMAIS ITENS – bolinhos de bacalhau, mandiokita, escondidinho de
carne seca, frango, bacalhau, carne moída, calabresa, coxinha/ salgados e
torta: A Recorrente aponta que em laudo pericial elaborado por Engenheira
Química competente, há comprovação de que esses produtos devem ser
classificados na posição 19.02. Destacou que submeteu sua dúvida à Receita
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
7
Federal (Consulta), cuja resposta expressa determina que o produto
mandiokita se classifica como massa alimentícia, na posição 19.02, a sua
inaplicabilidade ao presente caso enseja não apenas a insegurança do
contribuinte, mas verdadeira violação à confiança legítima.
(iv)
DOS EMBUTIDOS – Desoneração expressa de PIS e COFINS por destinação à
Zona Franca de Manaus – Comprovação do internamento pela SUFRAMA. A
Requerente argumentou que a receita dos referidos produtos é decorrente
de vendas de mercadorias destinadas ao consumo na Zona Franca de
Manaus e, portanto, estão sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS, nos
termos do art. 2o da Lei no 10.996/2004, operações devidamente
comprovadas pela formalização do internamento pela SUFRAMA.
(v)
Do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Imposto
destacado nas notas fiscais de venda. Inaplicabilidade da Solução de
Consulta no 13/2018. A interpretação dada pela RFB é errônea e não
abrange os procedimentos aplicáveis relacionados ao paradigma julgado
pelo STF (RE 574.706).
(vi)
Do valor correto de ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS COFINS no
caso de aplicação do entendimento quanto à exclusão do imposto a pagar. A
Recorrente alegou que ao realizar o cálculo do imposto que seria excluído
segundo as regras da Solução de Consulta no 13, a Autoridade
Administrativa aplicou erroneamente o critério de rateio em função das
receitas tributadas e não tributadas pelo PIS COFINS, além de que
desconsiderou os valores de imposto a recolher apurados pela Impugnante e
devidamente demonstrados em seu SPED-Fiscal.
(vii)
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN – DÚVIDA OBJETIVA E RAZOÁVEL A
RESPEITO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DAS PENALIDADES.
Arguiu, subsidiariamente, que deve ser excluída a multa aplicada no
presente caso em razão da regra prevista no art. 112, do Código Tributário
Nacional, colacionando precedente julgado pelo CARF, favorável a esse
entendimento.
Em resposta ao recurso, a 17a TURMA/DRJ06 emitiu Acordão de 106-023.244, em
17.08.2022 (fls. 2162-2188), julgando por unanimidade improcedente a impugnação, consoante
EMENTA:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2018
CARNES TEMPERADAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
8
As carnes temperadas, elaborados com aditivos químicos em processo de
industrialização mais complexo que o observado no tocante às carnes cruas estão
sujeitas à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
SALGADOS. TORTAS. PRODUTOS DE PASTELARIA. MASSAS ALIMENTÍCIAS.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. Salgados como coxinha de frango, “mandiokita”,
torta de frango são considerado produtos de pastelaria e não se caracterizam
como massas alimentícias para fins de aplicação da incidência de alíquota zero.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2018
CARNES TEMPERADAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. As carnes
temperadas, elaborados com aditivos químicos em processo de industrialização
mais complexo que o observado no tocante às carnes cruas estão sujeitas à
incidência da COFINS.
SALGADOS. TORTAS. PRODUTOS DE PASTELARIA. MASSAS ALIMENTÍCIAS.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. Salgados como coxinha de frango, “mandiokita”,
torta de frango são considerado produtos de pastelaria e não se caracterizam
como massas alimentícias para fins de aplicação da incidência de alíquota zero.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
Em 30.08.2022, a Recorrente tomou ciência do teor do Acordão da DRJ06 e
protocolou Recurso Voluntário em 28/09/2022, fls. 2199-2255.
Destacou que por ocasião do julgamento pela DRJ06, o processo foi baixado em
diligência a fim de que fosse considerado o julgamento definitivo do RE no 574.706/PR (Tema no
69 de repercussão) pelo STF, bem como o Parecer SEI no 7698/2021/ME editado pela PGFN,
requerido pela Recorrente em sua impugnação.
No entanto, alegou que a Autoridade Fiscal ignorou que, a partir da premissa de
que os produtos da Recorrente não possuem alíquota zero, necessariamente haverá o
reconhecimento do direito aos créditos presumidos decorrentes da aquisição de insumos para a
fabricação de produtos classificados no capítulo 16. Tal questão foi devidamente pontuada na
manifestação sobre a diligência fiscal, apresentada em 26.10.2021.
Fez juntada de parecer jurídico contratado pela Associação Brasileira de Proteína
Animal, que também corrobora integralmente os argumentos aduzidos pela Recorrente, que
considera suficiente para cancelar os Autos de Infração combatidos. Contudo, ao apreciar as
Impugnações apresentadas, a DRJ06 entendeu por julgá-las improcedentes, ignorando
completamente o material técnico apresentado.
Os tópicos recorridos foram os seguintes:
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
9
III – ERRO QUANTO AOS VALORES QUE CONSTAM NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO:
A existência de erro nos valores que constam no demonstrativo de débito deve ser sanada sob
pena de nulidade.
IV - NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
CORRETA A SER UTILIZADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Não havendo indicação do NCM
exato a ser aplicado aos produtos caracteriza a insuficiência nas descrições dos fatos, maculando o
lançamento por vício de motivação.
V – CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL UTILIZADA PELO CONTRIBUINTE.
V.1 – INDICAÇÃO, PELA FISCALIZAÇÃO, DE CAPÍTULO DO SISTEMA HARMONIZADO
QUE NÃO SE ADEQUA À NATUREZA E AO TIPO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA.
A fiscalização deixou de observar a correta metodologia de classificação fiscal,
diante da ausência de indicação das regras gerais de interpretação (RGI), regras gerais
complementares (RGC) e notas complementares (NC) que deveriam pautar a reclassificação das
referidas mercadorias, tal como prevê art. 94, parágrafo único, do Regulamento Aduaneiro -
Decreto n.o 6.759/2009 e art. 16 do Regulamento do IPI – Decreto n.o 7.212/2010.
Arguiu que apresentou Laudos Técnicos que foram desconsiderados.
V.1.1 – REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL – SOLUÇÃO A SER DADA A PARTIR DA
ANÁLISE DE VÁRIAS QUESTÕES E ELEMENTOS QUE PREENCHEM O CONTEXTO FÁTICO E
NORMATIVO ENVOLVIDO – INVIABILIDADE DE MÉTODOS APRIORÍSTICOS, ESPECIALMENTE OS QUE
DESCONSIDERAM O USO DOS SIGNOS LINGUÍSTICOS.
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas regras gerais para
interpretação do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – SH,
método internacional de classificação jurídica de mercadorias desenvolvido e mantido pela
Organização Mundial das Alfândegas.
V.1.2 - Carnes classificadas no Capítulo 02 – Impossibilidade de equiparar os
produtos cárneos da Recorrente em capítulo próprio para albergar preparações alimentares –
Identidade dos produtos temperados com aqueles salgados e elaborados em salmoura.
A Requerente arguiu que o acordão recorrido não poderia desconsiderar
informações apresentadas por meio de laudo técnico elaborado pelo INT, consoante art. 30 do
Decreto no70.235/72. Além do mais, as soluções de consulta com as quais a autuação tomou por
base não se refere a nenhum dos produtos autuados.
V.1.2.2 – Produtos que sempre foram classificados no Capítulo 2. Intenção do
legislador de beneficiar as mercadorias da cesta básica.
Conforme exposição de motivos da Medida Provisória n. 609/2013 (posteriormente
convertida na Lei 12.839/2013) que reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFINS de produtos
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
10
que compõem a cesta básica, significa que albergar a interpretação simplista e restritiva
pretendida pelo Fisco, a qual acaba por impedir pretensões constitucionais.
V.1.3 - Demais itens autuados – bolinhos de bacalhau, mandiokita, escondidinho de
carne seca, frango, bacalhau, carne moída, calabresa, coxinha/ salgados e torta: A Recorrente
sustenta que a classificação efetuada pela Fiscalização é equivocada, sendo que a posição 19.02 da
NCM por ela utilizada, é a correta. Relativamente a “Mandiokita”, a fiscalização desconsiderou a
Solução de Consulta SRRF06/Diana no 08, de 03/03/2005, feita pela ora Recorrente, na qual o
produto foi classificado na posição 1902.30.00 (massas alimentícias).
V.2 - Embutidos – Desoneração expressa de PIS e COFINS por destinação à Zona
Franca de Manaus – Comprovação do internamento pela SUFRAMA: A fiscalização glosou
operações com produtos embutidos destinados à ZFM, conforme faz prova a formalização do
internamento emitido pela SUFRAMA e notas fiscais correlatas, tais operações estão sujeitas à
alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos do art. 2o da Lei no 10.996/2004.
VI – SUBSIDIARIAMENTE – IMPRESCINDÍVEL RETORNO DOS AUTOS PARA
APURAÇAO DO CRÉDITO PRESUMIDO CONFERIDO PELO ART. 8o, §3o, I DA LEI No 10.925/04: Na
remota hipótese de se manter a reclassificação fiscal das mercadorias da Recorrente, devem ser
recalculados os Autos de Infração, já que eles estão eivados de grave erro material de
cálculo/apuração do débito lançado. A reclassificação fiscal empreendida atrai a obrigatoriedade
de apuração do crédito presumido previsto no art. 8o, §3o, I da Lei no 10.925/04.
VII. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN – DÚVIDA OBJETIVA E RAZOÁVEL A RESPEITO
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DAS PENALIDADES: Diante das evidências, é
razoável que se aplique o disposto no art. 112 do CTN, para que seja cancelada a multa aplicada,
uma vez que, havendo dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, a
legislação deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte.
VIII - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA: O dever de busca da verdade
material que pesa sobre a Administração judicante, é indispensável o princípio inquisitório,
afigura-se nula, pois, toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de apreciar
demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão, apresentados pelo
contribuinte, por ferir o princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
11
II – PRELIMINARES

A) ERRO QUANTO AOS VALORES QUE CONSTAM NO DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO
A Recorrente afirma que ao efetuar a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais
(RE no 574.706/PR, tema no 69 de repercussão), a fiscalização manteve a segregação entre parcela
exigível e parcela cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão judicial, os valores dos
principais constituídos de ofício, bem como o reflexo destes sobre a multa e juros.
Para os períodos de apuração abrangidos pela fiscalização, não estão refletidos no
demonstrativo de débito que acompanhou a intimação do acórdão recorrido – fls. 2190/2192.
A título exemplificativo, a Recorrente transcreveu o DARF da competência 03/2016
e a mesma competência do lançamento originário, nota-se não foram implantadas as correções.
No entanto, é preciso examinar se no caso concreto o vício prejudica a ampla
defesa como um todo, ou seja, se é caso de nulidade absoluta ou nulidade relativa. A nulidade por
vícios processuais carece de um fim em si mesma, isto é, não tem existência autônoma.
Confirmando esta posição, o art. 60 do Decreto no 70.235/72 prevê que irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem rem
prejuízo para o sujeito passivo, o caso de vícios que não alcancem formalidades essenciais.
Na mesma linha, dispõe o Decreto no 7.574/2011:

Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
O CARF tem um direcionamento neste sentido:
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Rejeitada a preliminar de nulidade
da Notificação de Lançamento, uma vez não caracterizado o cerceamento de
defesa, na não indicação do nome da autoridade lançadora, posto que os dados
nela constantes possibilitaram ao contribuinte produzir sua ampla defesa.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
(Terceiro Conselho de Contribuintes, 3a Cam., proc. 13805.010781/96-98; decisão
303-30825, 02.07.2003).
Com razão a Recorrente no sentido de que há existência de erro no demonstrativo
de débito, contudo, não se trata de caso de nulidade, pois não há evidente prejuízo à ampla
defesa.
Rejeito a preliminar.

B) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
CORRETA A SER UTILIZADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
12
A Recorrente argumentou que ao realizar a reclassificação fiscal, o Fisco deixou de
indicar o NCM exato que entende aplicável aos produtos autuados, realizando tão somente a
transcrição de partes da Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH.
Em relação às carnes temperadas comercializadas, classificadas pela Recorrente no
Capítulo 02 - NCMs 0203.19.00, 0203.29.00, 0207.1200, 0207.1400 e 0210.19.00 (Produtos com
alíquota zero), a Fiscalização entendeu que deveriam ter sido classificadas no Capítulo 16, pelo
simples fato de estarem “temperadas”, o que levaria à tributação dos referidos produtos.
Por consequência, não pode a reclassificação fiscal limitar-se à indicação do
Capítulo que entende correto, porquanto a classificação fiscal é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulos. A insuficiência na descrição dos fatos, macula o
lançamento, por vício de motivação.
Por tratar-se de reclassificação fiscal que resultou em desconsiderar a tributação
beneficiada com alíquota zero, entendo que os argumentos relacionados à prova, aduzidos pela
Recorrente afetam a ampla defesa, à medida que decorreu deste fato a própria infração, ou seja, o
que se discute aqui é a validade dos procedimentos adotados pela Recorrente ao indicar a
classificação de seus produtos como inseridas em legislação diferenciada.
Voto por acatar a preliminar de nulidade.

III - MÉRITO

A) CLASSIFICAÇÃO FISCAL UTILIZADA PELO CONTRIBUINTE. INDICAÇÃO, PELA
FISCALIZAÇÃO, DE CAPÍTULO DO SISTEMA HARMONIZADO QUE NÃO SE ADEQUA À NATUREZA E
AO TIPO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA EMPRESA.
A Recorrente alegou que a indicação feita pela fiscalização de capítulo do sistema
harmonizado – NCM, não se adequa à natureza e ao tipo de produto por ela comercializado.
Argumenta que a reclassificação do produto se deu a partir dos critérios não técnicos, tais como
na análise das embalagens dos produtos, e interpretação que não considerou diversos aspectos
setoriais e do próprio produto.
Pelo princípio da verdade material, que decorre do princípio da legalidade, a
autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade, onde o processo fiscal tem por
finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador. Para tanto, deve
pesquisar se de fato ocorreu a hipótese prevista na norma, tem o direito e dever de buscar todos
os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada. No entanto, em caso de
impugnação do contribuinte, deve verificar aquilo que realmente é verdade.
“As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo requerer
outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
13
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe
permita solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. (...)
Essa busca, no entanto, não pode transformá-lo num inquisidor sob pena de
prejudicar a imparcialidade. O poder instrutório do julgador é definido pelos
limites da lide formada nos autos. Essa maior liberdade no processo
administrativo decorre do próprio fim visado com o controle administrativo da
legalidade (...) (NEDER, Marcos Vinicius; LAURENTIIS, Thais de. Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado. 4a. Ed., São Paulo: Editora Edda, 2023,
p. 98)
Passamos a analisar a legislação e fundamentos que ensejaram a autuação.

A) Da legislação tributária aplicável: Alíquota Zero para carnes bovina, suína,
ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
A matéria encontra-se regulamentada pela Lei no 10.925, de 23.07.2004, que
reduziu a alíquota a zero na venda dos produtos sob análise:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013):
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013)
b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada
nos códigos 0210.99.00;
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00; (Incluído pela Lei no 12.839, de 2013
Observa-se que a Lei que estabeleceu a alíquota zero para o PIS/Pasep e COFINS
sobre receita de venda dos produtos descritos no inciso XIX, indica que serão aplicadas para
carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal classificados nos
seguintes códigos da Tipi: (...):
O ponto central da questão é a posição a ser adotada para os produtos
comercializados pela Recorrente:
Veja-se:
TIPI - Capítulo 2 Carnes e miudezas, comestíveis
02.10
Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
14
defumadas (fumadas); farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de
miudezas.
TIPI - Capítulo 16 Preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros
invertebrados aquáticos ou de insetos
1601.00.0
0
Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas, sangue ou de
insetos; preparações alimentícias à base desses produtos.

Capítulo 2
Capítulo 16
Nota.
1.
O
presente
Capítulo
não
compreende:
a) No que diz respeito às posições 02.01 a
02.08 e 02.10, os produtos impróprios para
alimentação humana;
b) Os insetos comestíveis, não vivos (posição
04.10);
c) As tripas, bexigas e estômagos, de animais
(posição 05.04), nem o sangue animal
(posições 05.11 ou 30.02);
d) As gorduras animais, exceto os produtos
da posição 02.09 (Capítulo 15).
Notas 1.- O presente Capítulo não compreende as
carnes, miudezas, peixes, crustáceos, moluscos e os
outros invertebrados aquáticos, bem como os insetos,
preparados ou conservados pelos processos enumerados
nos Capítulos 2 e 3, na Nota 6 do Capítulo 4 ou na
posição 05.04.
2. As preparações alimentícias incluem-se no presente
Capítulo, desde que contenham mais de 20 %, em peso,
de enchidos, carne, miudezas, sangue, insetos, peixes ou
crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados
aquáticos, ou de uma combinação destes produtos.
Quando essas preparações contiverem dois ou mais dos
produtos acima mencionados, incluem-se na posição do
Capítulo
16
correspondente
ao
componente
predominante em peso.
Estas disposições não se aplicam aos produtos recheados
da posição 19.02, nem às preparações das posições 21.03
ou 21.04.
A Fiscalização relatou (fls. 34) a motivação que o levou a estabelecer a classificação:
43. Muito pelo contrário, esses produtos, além de não se encontrarem no capítulo
2, por não se enquadrarem nos requisitos já referidos, estão sim no capítulo 16,
por expressa definição das mesmas notas do capítulo 2, quando diz que as carnes
estão incluídas no capítulo 16 quando temperadas (por exemplo, com sal e
pimenta). Basta observar os ingredientes que veremos presença comum de
outros temperos, condimentos e especiarias, além do mero sal.
No capítulo incluem-se carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura,
secas ou defumadas (fumadas). Pela leitura da embalagem dos produtos que consta ingredientes
como temperos/condimentos, além do sal, a Fiscalização firmou a convicção de que não pode se
tratar de produtos do cap. 2, ou seja, carnes. Quanto ao capítulo 16, incluem-se as preparações
alimentícias desde que contenham mais de 20 %, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue,
insetos, peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma
combinação destes produtos.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
15
Tendo a indicação legislativa estabelecido os paramentos de identificação do fato
gerador, qual seja, os produtos identificáveis pelos códigos da TIPI, é o caso da previsão do art.
111 do CTN, em que a interpretação deve ser literal à legislação que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito ou outorga de isenção.
Assim também o princípio da legalidade impõe que a instituição de tributo há que
ser efetuada mediante lei, indicativa de todos os aspectos da situação fática, cuja ocorrência é
necessária e suficiente para deflagar efeitos tributários. A certeza da ocorrência de tais aspectos,
necessariamente exige elementos técnicos que corroborem e fundamente a classificação.

B) Das regras sobre Classificação Fiscal
No Sistema Tributário Brasileiro a classificação fiscal de produtos é de
responsabilidade do contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária, valendo-se, para tanto,
das ferramentas positivadas em nosso sistema normativo: (i) das Regras preconizadas pelo
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), (ii) das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), expressando o posicionamento do Conselho de
Cooperação Aduaneira/CCA (conhecido como Organização Mundial de Aduanas/OMA), o (iii)
índice alfabético do SH, também publicado pela OMA; e (iv) dos pareceres de classificação
emitidos pelo Comitê do SH.
As regras para classificação de mercadorias foram estabelecidas pela Convenção
internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH),
da qual o Brasil é Signatário, tendo como objetivo maior o estabelecimento de uma codificação de
mercadorias mundialmente padronizada e harmonizada.
No âmbito do Mercosul, instituiu-se a Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM/SH) para padronização do SH na região. A classificação dos produtos é objeto do título III do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, Decreto no 7.212, de 15.06.2010:
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos,
Subcapítulos, Posições, Subposições, Itens e Subitens.
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI,
Regras
Gerais
Complementares - RGC
e
Notas
Complementares - NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM,
integrantes do seu texto.
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas
alterações aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem
elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do
conteúdo das Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo,
Posições e de Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
16
Assim, pelo art. 17, a Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e
de Codificação de Mercadorias - NESH constituem elementos subsidiários (de caráter
fundamental). Das regras gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado da Tabela TIPI, tem-
se:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação
deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou
a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a
retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou
artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma
descrição mais precisa ou completa da mercadoria (...).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias (Nesh), trazem as regras gerais para interpretação do sistema harmonizado. Veja-se a
Regra 3b:
VII) Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível
realizar esta determinação.
VIII) O fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo de
mercadorias. Pode, por exemplo, ser determinado pela natureza da matéria
constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor, pela
importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a utilização das
mercadorias.
Tem-se que a regra geral define que a posição mais específica prevalece sobre as
mais genéricas, além de que a classificação das mercadorias deve ser feita pela matéria ou artigo
que lhes confira a característica essencial.
A classificação fiscal de uma mercadoria está lastreada, essencialmente, em (i) a
hermenêutica aplicada ao Sistema Harmonizado (SH) e (ii) a descrição do produto a ser
classificado, a identificação dos elementos necessários e suficientes para a perfeita classificação na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/SH).
As qualidades intrínsecas do produto é fato que deve ser considerado. O ministro
Mauro Campbell Marques, no REsp o 1.225.283/PR (2010/0224083-0), 2a turma do Superior
Tribunal de Justiça (10.09.2013), em processo que discutia a classificação fiscal de produtos, além
do princípio da seletividade do IPI, cuja alíquotas são reduzidas em virtude da essencialidade dos
produtos, destacou a composição e destinação do produto:
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
17
“(...) Por outro lado, em outra linha de argumentação, não se pode olvidar que o
IPI é tributo regido pelo princípio da seletividade, nos termos do art. 153, § 3o, I,
da Constituição Federal, de modo que suas alíquotas devem, obrigatoriamente,
ser reduzidas em virtude da essencialidade do produto e majoradas em face da
superfluidade deste. Mais, a própria tabela de incidência do IPI constante no
Decreto no 4.542/02 é fruto de tal preceito, arbitrando alíquotas maiores ou
menores conforme a necessidade, a imprescindibilidade do produto para o
consumo e para a utilização dos cidadãos.
Dessa forma, mais do que as qualidades intrínsecas e a composição do produto,
devem ser considerada, para fins de seu enquadramento e fixação de sua
alíquota, a sua destinação, o fim a que se presta. Ora, este é o critério
paradigmático nessa seara, o qual permite identificar se um material de consumo
serve à própria manutenção da vida de seres humanos ou ao simples prazer e
satisfação individual.”
Além dos aspectos técnicos da classificação dos produtos, conforme destacou a
Recorrente, o contexto fático e normativo em que foi editada a norma exonerativa do PIS e da
COFINS (nos termos do art. 1o, XIX, da Lei n. 10.925/2004) teve como pressuposto as legislações
estaduais que reconhecem, há anos, o estado in natura ou cru, ou temperados, sempre
compuseram a cesta básica e, por consequência, são beneficiários de uma tributação mais branda.
Convênio ICMS 89/2005: Cláusula primeira:
Fica reduzida a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de forma que a carga tributária seja
equivalente a 7% (sete por cento) do valor das operações, nas saídas
interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados,
congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves,
leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suínos.
Assim, além dos aspectos meramente técnicos dos produtos, é importante avaliar a
destinação dos produtos para alcançar a compreensão do próprio fundamento que ensejou o
benefício fiscal que a Lei concedeu.

C) Da comprovação do enquadramento aos produtos listados na Lei no 10.925, de
23.07.2004
No caso prático, a classificação foi determinada pelas características próprias dos
produtos e a forma em que se apresentam (embalagens, rotulagem), entre outras propriedades
do ramo alimentício. O referencial teórico de estudos acadêmicos, relatórios, pareceres jurídicos e
laudos periciais apresentados pela Recorrente não foram utilizados na análise.
A decisão da DRJ, ao concluir a análise do tópico, registrou:
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
18
Diante disso e, especialmente, da análise realizada pela autoridade autuante,
apresentada às folhas 34 a 36 deste processo, dos ingredientes empregados pela
empresa na produção das carnes temperadas pode-se verificar não se restringem
à salmoura, uma vez que “aditivos”, como consta na própria embalagem dos
produtos, são adicionados ao alimento, o que demonstra se tratar de um produto
industrializado, mais elaborado, e, deste modo, sujeito à classificação em capítulo
superior da NCM. Vale destacar que as carnes temperadas são promovidas pela
empresa como “ao ponto de preparo”, bastando ser assadas ou fritas conforme o
caso, como consta em suas embalagens de apresentação.
Para ilustrar o exposto acima, a título de exemplo, transcrevemos os ingredientes
do primeiro produto apresentado pela autoridade tributária e, na sequência, foto
da embalagem deste mesmo produto extraída do sítio da Internet da empresa:
(...)
Portanto, conforme demonstrado neste voto, as reclassificações promovidas pela
autoridade fiscal estão revestidas de legalidade, motivo pelo que se impõe-se a
manutenção integral do lançamento tributário quanto ao não enquadramento
dos produtos da Impugnante como beneficiários da redução à 0 (zero) das
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins. (fls. 2179-2181)
Um dos argumentos da Recorrente é de que os laudos técnicos apresentados à
fiscalização atestam que os seus produtos são submetidos ao procedimento de salmoura, de
modo que o tempero descrito no rótulo e que o produto contém, não descaracteriza a essência
do procedimento da salmoura, critério exigido pela lei ao remeter a classificação dos produtos
às regras da TIPI.
No Capítulo 2 (NESH) estão compreendidas as carnes e miudezas que se
apresentem com as características “Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas
(fumadas)”.
Da jurisprudência produzida pelo CARF sobre regras de classificação fiscal –
importação, o Acordão de no 3301003.172, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária (20.02.2017), Relator
Valcir Gassen, tratou da importância da admissibilidade de laudos técnicos emitidos por peritos
credenciados, pela especificidade técnica envolvida na classificação tributária. Veja-se trecho do
voto do Relator VALCIR GASSEN:
Não há dúvidas de que para chegar a essa conclusão técnica é necessário não só
ser profissional habilitado com conhecimentos técnicos específicos acerca da
matéria, como, também, é imprescindível que se realize a análise laboratorial e
química do produto em discussão. No entanto, a d. Fiscalização sem possuir nem
um nem outro dentre esses requisitos, simplesmente afirma que o Tolonate HDB
e o Tolonate DHT não são compostos de constituição química definida, utilizando-
se, para tanto, da sua livre interpretação de artigos técnicos, contrariando o
entendimento firmado por peritos técnicos habilitados pela própria RFB. (fls.
1547). (Grifei).
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
19
Em outro processo, o CARF (Terceira Seção, Quarta Câmara, 1a Turma), em
24.10.2018 (3401-005.394) decidiu que havendo carência de fundamentação no lançamento
atinente a classificação de mercadorias, este é improcedente, e deve ser afastado, no mérito, não
se tratando a hipótese de nulidade.
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
IPI.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo carência de fundamentação no lançamento atinente a classificação de
mercadorias, este é improcedente, e deve ser afastado, no mérito, não se
tratando a hipótese de nulidade.
Os elementos da hipótese de incidência, traçados pela lei devem ser demonstrados
pela Fiscalização. A ausência ou erro de motivação se caracteriza por vício material, alcançando a
própria substância do crédito tributário.
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Comprovada a existência do processo judicial, e que nele houve decisão
suspendendo a exigibilidade do crédito, informada na DCTF, deve ser considerado
improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. jud.
não comprova.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO
MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser
convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta
de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança a própria substância
do crédito tributário, de natureza material, não havendo de se cogitar em vício de
ordem formal. Recurso Especial do Procurador Negado.
(3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, 3a. Seção, 24.01.2017, Número da
decisão: 9303-004.583).
Examinando os documentos acostados nos autos às fls. 1856-1921, consta do
Relatório Técnico 000.573/21 (f. 1919-1920), emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia -
Divisão de Avaliações e Processos Industriais (DIAPI) em 14.11.2021, firmado pela Química
SIMONE Carvalho Chiapetta (CRQ no 04223212) o questionamento feito pela Empresa:
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
20
7. Esclarecer se o emprego de tempero na solução acrescida às mercadorias
caracteriza a submissão desses produtos a procedimento equivalente ao de
salmoura.
Resposta: A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 17, DE 29 DE MAIO DE 2018 do MAPA
em seu artigo 13 define a permissão para adição de sal, condimentos e
ingredientes opcionais no produto cárneo temperado mediante a tecnologia da
injeção, imersão ou tambleamento. (...)
No preparo das carnes com osso os ingredientes são misturados no balde para
posteriormente ser adicionado junto com a matéria-prima no tambler para
massageamento e finalmente produzir os cortes temperados. Salmoura é uma
palavra oriunda do latim "sate" e "muna" significa água salgada. Uma solução que
contenha como seu principal componente um sal pode ser considerada uma
salmoura.
A salmoura é uma técnica simples que traz benefícios para o preparo de carnes,
sendo eles a intensificação do sabor e a preservação de alimentos (...)
Diante do acima exposto o procedimento de injeção e tambleamento que os
produtos produzidos pela empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A passam podem
ser considerados equivalentes ao de salmoura por terem sido marinados em
uma solução que contém o sal refinado como seu principal componente além de
outros condimentos e ingredientes em menor percentual.
Às fls. 2049 -2104, consta outro Parecer Técnico que afirmou (fl. 2059):
“As soluções usadas na marinação/salmouragem/ tempero dos cortes são
destinadas a melhorar o sabor, a cor e a suculência são consideradas melhorias
para uma mercadoria existente.
As mudanças tecnológicas ocorridas durante a transformação da carne in natura
em carne marinada alteram a microbiota inicial da carne, mas não a elimina
fazendo-se primordialmente necessário o uso de barreiras e métodos de
conservação eficazes. Podemos exemplificar: A adição de sais e polifosfatos
selecionam microrganismos mais tolerantes a estas condições, bem como certos
condimentos e especiarias possuem efeito bacteriostático.
Assim sendo, a marinação ou a aplicação de uma solução de temperos ou como
também é chamado uma salmoura temperada não exclui a necessidade de
aplicação de barreiras protetoras ao produto aliado a algum método de
conservação para garantir sua inocuidade até o momento em que o consumidor
fizer seu preparo final uma vez que de forma alguma está aliada à aplicação de
calor ao produto.
Na falta de uma definição na legislação brasileira para o termo salmoura/
solução de temperos lançamos mão da química básica para mostrar que, em
condições de aplicação na indústria de alimentos, os termos salmoura, solução
de temperos e salmoura temperada caracterizam o mesmo processo, ou seja,
são na realidade misturas aplicadas ao produto seja por imersão ou injeção.”
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
21
A Recorrente também citou estudo acadêmico sobre a qualidade sensorial das
carcaças de frango temperadas com injeção de salmoura, elaborado por Cristiane Moreira Alves e
Maria Angélica Marques Pedro junto à União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO -
esclarece que a salmoura contempla não apenas o sal, mas também especiarias ou outros
condimentos. (fls. 2221)
Tais condições atestadas por especialistas preenchem os critérios constantes das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), em seu capítulo 2: compreende as carnes em
carcaças, as carnes e miudezas que se apresentem: (...) 4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda
secas ou defumadas (fumadas).
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.555.004 /SC,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em 25.02.2016, tratou competência para
classificação de produtos.
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
PRODUTO
IMPORTADO.
SABÃO
ANTIACNE.
CLASSIFICAÇÃO
PERANTE
A
ANVISA
COMO
COSMÉTICO.
AUTORIDADE
ADUANEIRA QUE ENTENDE SER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO
DA AUTORIDADE SANITÁRIA (ANVISA) NA CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.Incumbe à ANVISA regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços
que envolvam à saúde pública (art. 8o. da Lei 9.782/99).
2. Não pertence às atribuições fiscais e aduaneiras, alterar a classificação de um
produto, inclusive porque os seus agentes não dispõem do conhecimento
técnico-científico exigido para esse mister.
3.Produto classificado pela ANVISA como cosmético. Atribuição privativa da
Autoridade Sanitária, que refoge à competência da Autoridade Aduaneira.
Recurso Especial do contribuinte provido para restabelecer a sentença de fls.
974/975.
Do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, colhe-se:
9. Destarte, é da ANVISA a atribuição em definir o que é medicamento e o que é
cosmético; convém recordar, neste ponto, mas apenas para fixar um dos pontos
fundamentais do sistema normativo de organização dos poderes do Estado, que,
quando se confere a certo e determinado órgão administrativo alguma atribuição
operacional, se está, ipso facto, excluindo os demais órgãos administrativos do
desempenho legítimo dessa mesma atribuição; essa é uma das pilastras do
sistema organizativo e funcional estatal e abalá-la seria o mesmo que abrir a porta
da Administração para a confusão, a celeuma e mesmo o caos.
10. Apenas para estender um pouco mais esta reflexão, embora nem fosse
necessário, permito-me anotar que, neste caso, cabe à ANVISA não somente a
atribuição de realizar a classificação do produto, mas também o dever da
vigilância sanitária, coisa que, a toda evidência, não pertence às atribuições fiscais
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
22
e aduaneiras, inclusive porque os seus agentes não dispõem do conhecimento
técnico-científico exigido para esse mister; se, por acaso, algum fiscal ou agente
aduaneiro detiver conhecimento químico ou farmacêutico capaz de realizar essa
análise, ainda assim, não poderia fazê-lo, por lhe faltar a competência funcional;
a mesma coisa ocorre nos julgamentos judiciais, quando a matéria controversa
depende de conhecimento especializado, hipótese em que se requer a
participação esclarecedora de um perito, ainda que o Magistrado domine a
solução dos problemas do fato.
11. Na verdade – e essa é uma observação de abrangência mais larga – a
distribuição de competências ou atribuições entre diferentes órgãos ou agentes
da Administração atende, também, a uma recomendação de garantia dos
administrados, porquanto, na hipótese de cumulação de funções no mesmo
agente, como se pode facilmente concluir, terminar por atribuir a esse mesmo
agente uma potestade incontrolável, já que poderia determinar situações
arbitrárias e desrespeitosas dos direitos subjetivos; assim, se a Aduana pudesse
classificar livremente os produtos importados, é evidente que as alíquotas
aplicadas seriam sempre as mais elevadas.
A prova apresentada pela Recorrente, em tese, satisfaz o critério legal, e para
afastá-la, há necessidade de prova mais robusta. Trata-se de material técnico produzido pelo
Instituto Nacional de Tecnologia (INT), que demostrou a correta classificação fiscal dos seus
produtos, qual seja, no capítulo 2 da NCM, haja vista que sua carne temperada é submetida a
processo equivalente ao de salmoura.
O Decreto no 70.235/72 tratou de provas oriundas de laudos:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo. (Grifei).
Estudos mais aprofundados e técnicos são fundamentais para estabelecer a
convicção para aplicação da norma jurídica, como expressa o entendimento constante do REsp n.
750.988/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/8/2006:
EMENTA (...)
6."É verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC).
Não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos
que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o
estabelecimento daquela convicção. (José Carlos de Moraes Salles, in A
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
23
Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 5a ed. Editora Revista dos
Tribunais, p- 329-332) 6. Deveras, é cediço na Corte que: "Sem aprisionamento a
justiça, ou não, da avaliação, a valoração do laudo questionado demonstrando sua
insuficiência para a fixação do justo preço, torna-se necessária a renovação da
prova técnica." (RESP 59.527/MG, publicado no DJ de 02.08.1996). (Grifei).
Além do aspecto nuclear da questão, ora discutido, a Recorrente apontou pela
impossibilidade de equiparar produtos cárneos classificadas no Capítulo 02, em capítulo próprio
para albergar preparações alimentares, exatamente pela identidade dos produtos temperados
com aqueles salgados e elaborados em salmoura.
A intenção do legislador também deve ser considerada, conforme exposição de
motivos da Medida Provisória n. 609/2013 (posteriormente convertida na Lei 12.839/2013) que
reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFINS de produtos que compõem a cesta básica, significa
que albergar a interpretação simplista e restritiva pretendida pelo Fisco, a qual acaba por impedir
pretensões constitucionais.
Na análise dos fatos e argumentos aduzidos, a partir de resultados constantes de
pareceres/laudos técnicos, em relatório que detalha o processo produtivo, obtém a
fundamentação técnica e específica para qualificar o seu produto, cujo processamento é
considerado equivalente ao de salmoura, critério exigido pela lei para a aplicação da alíquota
zero, entendo que o produto sob análise está contemplado na aplicação da alíquota zero de
PIS/Pasep e COFINS nos termos da Lei n. 10.925/2004.
Em meu entender, data vênia, o lançamento foi precipitado ao não estabelecer um
vínculo com os laudos técnicos apresentados, ou mesmo, requerido perícia especializada para
definir com a certeza que se exige de um lançamento a exata categoria do produto, dentro da
classificação fiscal.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto.

A.2 - DEMAIS ITENS AUTUADOS – BOLINHOS DE BACALHAU, MANDIOKITA,
ESCONDIDINHO DE CARNE SECA, FRANGO, BACALHAU, CARNE MOÍDA, CALABRESA, COXINHA/
SALGADOS E TORTA, CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO “19.02 - MASSAS ALIMENTÍCIAS, MESMO
COZIDAS OU RECHEADAS (DE CARNE OU DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS) OU PREPARADAS DE OUTRO
MODO, TAIS COMO ESPAGUETE, MACARRÃO, ALETRIA, LASANHA, NHOQUE, RAVIOLI E
CANELONE; CUSCUZ, MESMO PREPARADO”
A autoridade atuante verificou que os produtos “Bolinhos de Bacallhau”,
“Mandiokita, “Escondidinho de carne seca, frango, bacalhau, carne moída, calabresa”;
“Coxinha/Salgados; Bolinho de Bacalhau; e Torta” foram classificados incorretamente pela
Recorrente na posição “19.02 – Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
24
outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado”.
Vejamos a TIPI.
Capítulo 19 Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite;
produtos de pastelaria.
19.02
Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras
substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão,
aletria, lasanha, nhoque, ravióli e canelone; cuscuz, mesmo preparado.
Notas:
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Com exclusão dos produtos recheados da posição 19.02, as preparações
alimentícias que contenham mais de 20 %, em peso, de enchidos, carne,
miudezas, sangue, insetos, peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros
invertebrados aquáticos, ou de uma combinação destes produtos (Capítulo
16);
b) Os produtos à base de farinhas, amidos ou féculas (biscoitos etc.),
especialmente preparados para alimentação de animais (posição 23.09); c)
Os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30.
Veja que o título do capítulo 19 inclui “produtos de pastelaria”, e no descrito do
código 19.02 ao tratar de massas (mesmo cozidas, de carne ou de outras substâncias), utiliza-se de
exemplo: tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravióli e canelone; cuscuz,
mesmo preparado. São exemplos não exaustivos, mas apenas exemplificativos.
Na decisão da DRJ, fl. 2182, transcreve o trecho do Relatório Fiscal:
58. As massas alimentícias da posição 19.02 são massas geralmente à base de
farinha de trigo, com outros ingredientes, excetuado o fermento. Podem se
apresentar recheadas ou não recheadas. Registre-se aqui, que mesmo no capítulo
19, há outras posições que comportam produtos à base de farinha de trigo, como
por exemplo, as posições 1901 e 1905, que se diga, são remetidos ao capítulo 16
quando o teor de produtos cárneos é superior a 20%, como também desconhece
que o capítulo 20 comporta as preparações de produtos hortícolas, fruta ou de
outras partes de plantas.
Em procedimento semelhante ao descrito no tópico anterior, a Recorrente buscou
estudos técnicos para sustentar os seus procedimentos em relação aos produtos BOLINHOS DE
BACALHAU, MANDIOKITA, ESCONDIDINHO DE CARNE SECA, FRANGO, BACALHAU, CARNE MOÍDA,
CALABRESA, COXINHA/ SALGADOS E TORTA.
Em laudo pericial às fls. 1799-1819 (Doc. 08, da Impugnação) elaborado por
Engenheira Química Maria Lúcia Perez Gomes da Silva, comprova que esses produtos devem ser
classificados na posição 19.02, posto tratar-se efetivamente de massas alimentícias, além de
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
25
reconhecer que a quantidade de carne e peixe utilizados como recheio não alcançam 20% do
peso dos produtos:
É importante salientar que os produtos estudados apresentam ingredientes de
recheio como: carnes bovinas, bacalhau ou frango, no percentual total, em peso,
inferior a 20%, cozidas com requeijão, margarina vegetal, tomate, polpa de
tomate, mandioca em pó, óleo de soja, amido modificado, farinha de trigo, alho,
cebola e outros condimentos. São acondicionadas para venda a retalho em
embalagens contendo 300 a 450 g, envolvidas em caixas de papelão de 300 g até
1 kg, encontrados em caixas de capacidade de 3 Kg a 10 kg. Desta maneira,
analisando os produtos estudados nos capítulos anteriores, podemos entender
que, naturalmente, as massas alimentícias foram preparadas com fubá de milho,
farinha de trigo e mandioca. Assim, os produtos em questão trata-se de massas
alimentícias, cozidas e recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou
preparadas de outro modo.
Quanto ao produto MANDIOKITA, em vista de solução de consulta cuja orientação
seguiu, devem os seus efeitos serem mantidos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2005, 2006
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAUDO PERICIAL. INFIRMAÇÃO DAS ASSERTIVAS
FISCAIS. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente a reclassificação fiscal de mercadoria efetuada pela autoridade
fiscal quando o laudo pericial apresentado infirma as assertivas fiscais relativas
às características físico-químicas da mercadoria em análise.
CRÉDITOS DE IPI UTILIZADOS EM PRODUTOS NT. SÚMULA CARF No 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. SOLUÇÃO DE
CONSULTA. EFEITOS. É de se cancelar o lançamento de ofício em relação a
períodos de apuração nos quais a contribuinte agiu seguindo orientação dada
em solução de consulta eficaz, apresentada pela própria contribuinte. Cessam os
efeitos da solução de consulta favorável ao contribuinte a partir da publicação
pela imprensa oficial ou da ciência ao consulente de novo entendimento da
Administração Tributária.
CARF – PTA no 16682.720545/2011-13 – Acórdão 3302-005.820 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária – Sessão de 24 de setembro de 2018)
Pelos mesmos fundamentos detalhados no item anterior, penso que a razão está
com a Recorrente, que procedeu corretamente a classificação fiscal destes produtos.
Voto por dar provimento neste ponto.

Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
26
A.3 - EMBUTIDOS – DESONERAÇÃO EXPRESSA DE PIS E COFINS POR DESTINAÇÃO
À ZONA FRANCA DE MANAUS – COMPROVAÇÃO DO INTERNAMENTO PELA SUFRAMA
No presente tópico, a fiscalização constatou que a Recorrente deixou de tributar
parte das vendas de salsicha e linguiça, por utilizar indevidamente CST PIS/COFINS
correspondente aos produtos alíquota zero, apesar de classificá-los no item 1601.0000, não
havendo controvérsia quanto à classificação, mas somente ao fato de que o produto não está
abrangido pela redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS.
A Recorrente alegou que se trata de vendas destinadas à Zona Franca de Manaus, e
deste modo sujeitos à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, nos termos do
art. 2o da Lei no 10.996, de 2004.
Quanto as operações de vendas destinadas a Zona Franca de Manaus, a matéria é
pacificada neste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/11/2003
PIS. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF 153.
Não há incidência de PIS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias
para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois a operação equivale à
exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual está isenta da
contribuição. Aplicação da Súmula CARF n.o 153. (Número da decisão: 9303-
010.353, 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAL, Câmara Superior de
Recursos Fiscais, 17.10.2020)
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS não-cumulativo sobre
as receitas decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de
Manaus, pois a operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual
está isenta da contribuição.
Portanto, comprovadas as operações de vendas destinadas a Zona Franca de
Manaus com documentação hábil, com razão a Recorrente.

A.4 SUBSIDIARIAMENTE: IMPRESCINDÍVEL RETORNO DOS AUTOS PARA
APURAÇAO DO CRÉDITO PRESUMIDO CONFERIDO PELO ART. 8o, §3o, I DA LEI No 10.925/04:
A Recorrente argumenta que na hipótese de se manter a reclassificação fiscal das
mercadorias nos termos tratados pela Fiscalização, devem ser recalculados os Autos de Infração,
já que eles estão eivados de grave erro material de cálculo/apuração do débito lançado. A
reclassificação fiscal empreendida atrai a obrigatoriedade de apuração do crédito presumido
previsto no art. 8o, §3o, I da Lei no 10.925/04. Veja-se:
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
27
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (...)
Em caso de não se reconhecer a classificação para alíquota zero na venda dos
produtos, deve ser calculado crédito presumido por força de lei. Além disso, deve-se observar a
Súmula vinculante CARF 157.
Súmula CARF no 157
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Com razão a Recorrente.

Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
28
A.5. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN – DÚVIDA OBJETIVA E RAZOÁVEL A
RESPEITO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DAS PENALIDADES:
Diante das evidências, é razoável que se aplique o disposto no art. 112 do CTN, para
que seja cancelada a multa aplicada, uma vez que, havendo dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, a legislação deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
contribuinte.
Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. No lançamento devem ser
observados diversos critérios componentes do procedimento administrativo: a) verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente; b) determinar a matéria tributável; c)
calcular o montante do tributo devido; d) identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
No âmbito administrativo um dos princípios relevantes é a busca da verdade
material, além da tipicidade, não tendo fundamentos para dispensa de multa, exceto se nos casos
de improcedência do lançamento.
Sem razão a Recorrente.

A.6.NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Por fim, a Recorrente reforça pedido anterior relativo ao dever de busca da verdade
material que pesa sobre a Administração judicante, é indispensável o princípio inquisitório,
afigura-se nula, pois, toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de apreciar
demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão, apresentados pelo
contribuinte, por ferir o princípio da verdade material.
O tópico foi debatido no mérito.

III - Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
29
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Francisca das Chagas Lemos, ouso dela discordar quanto aos tópicos do seu
voto identificados a seguir:
1. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
CORRETA A SER UTILIZADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, vejamos o teor da decisão da ilustre relatora:
A Recorrente argumentou que ao realizar a reclassificação fiscal, o Fisco deixou de
indicar o NCM exato que entende aplicável aos produtos autuados, realizando tão
somente a transcrição de partes da Notas Explicativas do Sistema Harmonizado –
NESH.
Em relação às carnes temperadas comercializadas, classificadas pela Recorrente
no Capítulo 02 - NCMs 0203.19.00, 0203.29.00, 0207.1200, 0207.1400 e
0210.19.00 (Produtos com alíquota zero), a Fiscalização entendeu que deveriam
ter sido classificadas no Capítulo 16, pelo simples fato de estarem “temperadas”,
o que levaria à tributação dos referidos produtos.
Por consequência, não pode a reclassificação fiscal limitar-se à indicação do
Capítulo que entende correto, porquanto a classificação fiscal é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulos. A insuficiência na
descrição dos fatos, macula o lançamento, por vício de motivação.
Por tratar-se de reclassificação fiscal que resultou em desconsiderar a tributação
beneficiada com alíquota zero, entendo que os argumentos relacionados à prova,
aduzidos pela Recorrente afetam a ampla defesa, à medida que decorreu deste
fato a própria infração, ou seja, o que se discute aqui é a validade dos
procedimentos adotados pela Recorrente ao indicar a classificação de seus
produtos como inseridas em legislação diferenciada.
Voto por acatar a preliminar de nulidade.
A autuação se deu em razão do contribuinte ter excluído as receitas de vendas dos
produtos em questão da base de cálculo das contribuições, sob a alegação de que tais produtos
estariam sujeitos à alíquota zero, prevista para mercadorias classificadas no Capítulo 02 - NCMs
0203.19.00, 0203.29.00, 0207.1200, 0207.1400 e 0210.19.00.
Ocorre, entretanto, que o Auditor-Fiscal entendeu que esses produtos deveriam ter
sido classificados no Capítulo 16, para o qual não há previsão de alíquota zero. Ora, sendo assim,
os produtos não poderiam ter sido excluídos pelo contribuinte da base de cálculo das
contribuições, sendo correta a autuação.
Pouco importa qual a classificação específica, desde que a Autoridade Tributária
tenha justificado a alteração da classificação fiscal, o que foi feito a contento, pois afirmou que as
carnes eram temperadas, fato que, por si só, nos termos das regras de classificação fiscal do
Sistema Harmonizado, exclui essas mercadorias do capítulo 02 e os insere no capítulo 16.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
30
Poderia se cogitar de nulidade caso o tributo em questão fosse o IPI, apenas na
hipótese em que o capítulo 16 tivesse diversas alíquotas distintas e fosse necessário justificar o
porquê de ter sido adotada determinada posição e sua alíquota correspondente.
No caso do PIS/Cofins, excluída a possibilidade de alguma classificação fiscal que
permitisse a alíquota zero, o produto vai para a regra geral de tributação. Logo, não vislumbro
qualquer nulidade no procedimento adotado.
Evidentemente, o contribuinte pode discordar dessa alteração de classificação
fiscal, matéria que será analisada nos próximos tópicos; mas isso é questão de mérito, e não fato
que implique a decretação de nulidade da autuação.
Assim, pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade da autuação.

2. DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICÁVEL: ALÍQUOTA ZERO PARA CARNES
BOVINA, SUÍNA, OVINA, CAPRINA E DE AVES E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Inicialmente, vejamos o teor da decisão da ilustre relatora:
A matéria encontra-se regulamentada pela Lei no 10.925, de 23.07.2004, que
reduziu a alíquota a zero na venda dos produtos sob análise:
(...)
Observa-se que a Lei que estabeleceu a alíquota zero para o PIS/Pasep e COFINS
sobre receita de venda dos produtos descritos no inciso XIX, indica que serão
aplicadas para carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem
animal classificados nos seguintes códigos da Tipi: (...):
O ponto central da questão é a posição a ser adotada para os produtos
comercializados pela Recorrente:
(...)
A Fiscalização relatou (fls. 34) a motivação que o levou a estabelecer a
classificação:
43. Muito pelo contrário, esses produtos, além de não se encontrarem no capítulo
2, por não se enquadrarem nos requisitos já referidos, estão sim no capítulo 16,
por expressa definição das mesmas notas do capítulo 2, quando diz que as carnes
estão incluídas no capítulo 16 quando temperadas (por exemplo, com sal e
pimenta). Basta observar os ingredientes que veremos presença comum de
outros temperos, condimentos e especiarias, além do mero sal.
No capítulo incluem-se carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura,
secas ou defumadas (fumadas). Pela leitura da embalagem dos produtos que
consta ingredientes como temperos/condimentos, além do sal, a Fiscalização
firmou a convicção de que não pode se tratar de produtos do cap. 2, ou seja,
carnes. Quanto ao capítulo 16, incluem-se as preparações alimentícias desde que
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
31
contenham mais de 20 %, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue,
insetos, peixes ou crustáceos, moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, ou
de uma combinação destes produtos.
(...)
C) Da comprovação do enquadramento aos produtos listados na Lei no 10.925, de
23.07.2004
No caso prático, a classificação foi determinada pelas características próprias dos
produtos e a forma em que se apresentam (embalagens, rotulagem), entre outras
propriedades do ramo alimentício. O referencial teórico de estudos acadêmicos,
relatórios, pareceres jurídicos e laudos periciais apresentados pela Recorrente
não foram utilizados na análise.
A decisão da DRJ, ao concluir a análise do tópico, registrou:
Diante disso e, especialmente, da análise realizada pela autoridade autuante,
apresentada às folhas 34 a 36 deste processo, dos ingredientes empregados pela
empresa na produção das carnes temperadas pode-se verificar não se restringem
à salmoura, uma vez que “aditivos”, como consta na própria embalagem dos
produtos, são adicionados ao alimento, o que demonstra se tratar de um produto
industrializado, mais elaborado, e, deste modo, sujeito à classificação em capítulo
superior da NCM. Vale destacar que as carnes temperadas são promovidas pela
empresa como “ao ponto de preparo”, bastando ser assadas ou fritas conforme o
caso, como consta em suas embalagens de apresentação.
Para ilustrar o exposto acima, a título de exemplo, transcrevemos os ingredientes
do primeiro produto apresentado pela autoridade tributária e, na sequência, foto
da embalagem deste mesmo produto extraída do sítio da Internet da empresa:
(...)
Portanto, conforme demonstrado neste voto, as reclassificações promovidas pela
autoridade fiscal estão revestidas de legalidade, motivo pelo que se impõe-se a
manutenção integral do lançamento tributário quanto ao não enquadramento
dos produtos da Impugnante como beneficiários da redução à 0 (zero) das
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins. (fls. 2179-2181)Um dos
argumentos da Recorrente é de que os laudos técnicos apresentados à
fiscalização atestam que os seus produtos são submetidos ao procedimento de
salmoura, de modo que o tempero descrito no rótulo e que o produto contém,
não descaracteriza a essência do procedimento da salmoura, critério exigido pela
lei ao remeter a classificação dos produtos às regras da TIPI.
No Capítulo 2 (NESH) estão compreendidas as carnes e miudezas que se
apresentem com as características “Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou
defumadas (fumadas)”.
(...)
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
32
A Recorrente também citou estudo acadêmico sobre a qualidade sensorial das
carcaças de frango temperadas com injeção de salmoura, elaborado por Cristiane
Moreira Alves e Maria Angélica Marques Pedro junto à União das Faculdades dos
Grandes Lagos – UNILAGO - esclarece que a salmoura contempla não apenas o
sal, mas também especiarias ou outros condimentos (fls. 2221).
Tais condições atestadas por especialistas preenchem os critérios constantes das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), em seu capítulo 2:
compreende as carnes em carcaças, as carnes e miudezas que se apresentem: (...)
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas (fumadas).
(...)
Na análise dos fatos e argumentos aduzidos, a partir de resultados constantes de
pareceres/laudos técnicos, em relatório que detalha o processo produtivo, obtém
a fundamentação técnica e específica para qualificar o seu produto, cujo
processamento é considerado equivalente ao de salmoura, critério exigido pela lei
para a aplicação da alíquota zero, entendo que o produto sob análise está
contemplado na aplicação da alíquota zero de PIS/Pasep e COFINS nos termos da
Lei n. 10.925/2004.
Em meu entender, data vênia, o lançamento foi precipitado ao não estabelecer
um vínculo com os laudos técnicos apresentados, ou mesmo, requerido perícia
especializada para definir com a certeza que se exige de um lançamento a exata
categoria do produto, dentro da classificação fiscal.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento a este ponto.
A autuação se deu em razão do contribuinte ter excluído as receitas de vendas dos
produtos em questão da base de cálculo das contribuições, sob a alegação de que tais produtos
estariam sujeitos à alíquota zero, prevista para mercadorias classificadas no Capítulo 02 - NCMs
0203.19.00, 0203.29.00, 0207.1200, 0207.1400 e 0210.19.00.
Ocorre, entretanto, que o Auditor-Fiscal entendeu que esses produtos deveriam ter
sido classificados no Capítulo 16, para o qual não há previsão de alíquota zero. Ora, sendo assim,
os produtos não poderiam ter sido excluídos pelo contribuinte da base de cálculo das
contribuições, sendo correta a autuação.
No tópico anterior, essa mesma questão foi tratada exclusivamente sob o enfoque
da nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da carência de fundamentação. Neste
tópico, contudo, será discutido o mérito da alteração da classificação fiscal.
A acusação fiscal se deu nos seguintes termos, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
33
39. A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 com as alterações da Lei no 12.839, de
2013, reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins das carnes, conforme reprodução
a seguir:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1;
b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada
nos códigos 0210.99.00;
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00;
40. Ao tratar da classificação fiscal dos produtos classificados no capítulo 2 -
Carnes e miudezas, comestíveis, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH), aprovada pela Instrução Normativa no 1.788/2018, estabeleceram a
distinção entre os produtos classificados neste capítulo 2 e no capítulo 16:
“Capítulo 2
Carnes e miudezas, comestíveis
(...)
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do
Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se
apresentem nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a um
ligeiro tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo,
escaldadas ou descoradas), mas não cozidas:
1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de lhes
assegurar a conservação durante o transporte. (grifo nosso)
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0 °C, sem atingir o
congelamento.
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento, até ao
congelamento completo.
4) Salgadas ou em salmoura, ou ainda secas ou defumadas (fumadas).
As carnes e miudezas levemente polvilhadas com açúcar ou salpicadas com água
açucarada incluem-se também neste Capítulo. (grifo nosso)
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
34
As carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1) a 4)
acima incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com enzimas
proteolíticas (a papaína, por exemplo), no intuito de as tornar tenras, e mesmo
que se apresentem desmanchadas, cortadas em fatias ou moídas (picadas). Por
outro lado, as misturas ou combinações de produtos que se classificam em
diferentes posições do Capítulo (as aves da posição 02.07 guarnecidas de toucinho
da posição 02.09, por exemplo) continuam incluídas no presente Capítulo.
As carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem:
a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição 16.01.
b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou assadas), ou
preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo não
mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de
massa ou de pão ralado (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo, com
sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02)” (grifo nosso)
41. Observamos que o texto acima, é vigente desde a edição da NESH, aprovada
pela IN RFB no 807/2008, com as alterações da IN RFB no 1.260/2012, exceto, pela
substituição da palavra pasta, pela palavra massa (grifada no texto); e pela
alteração da expressão “ou picadas (moídas)”, por “ou moídas (picadas)”, o que
demonstra que o texto é vigente desde muito anterior ao período fiscalizado.
42. Como se demonstrará a seguir, apenas a partir de uma amostra de produtos
aqui agrupados como Carnes Temperadas (obs.: os ingredientes e volumes dos
demais produtos podem ser consultados em arquivo de resposta apresentado
pelo contribuinte em 22/10/2020), não é possível manter os produtos no
Capítulo 2, seja porque não atende aos itens 1 a 4 da nota do capítulo referida,
pois não se trata de carnes apenas salpicadas de sal para conservação no
transporte (item 1), nem tampouco de carne salgadas ou em salmoura, ou ainda
secas ou defumadas (item 4).
43. Muito pelo contrário, esses produtos, além de não se encontrarem no
capítulo 2, por não se enquadrarem nos requisitos já referidos, estão sim no
capítulo 16, por expressa definição das mesmas notas do capítulo 2, quando diz
que as carnes estão incluídas no capítulo 16 quando temperadas (por exemplo,
com sal e pimenta). Basta observar os ingredientes que veremos presença
comum de outros temperos, condimentos e especiarias, além do mero sal.
(...)
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
35

46. Cód. 16148 - Coxa Temperada:

47. Cód. 13668 – Spettin Frango Temp.

Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
36
48. Cód. 60608 – Alcatra Suína Temp.

49. Cód. 60606 – Costelinha – Petisco.

50. A Receita Federal do Brasil já teve oportunidade de se manifestar a respeito
da classificação fiscal das carnes e miudezas temperadas, conforme se vê, de
publicação no DOU, de 02/07/2008:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 138, DE 5 DE JUNHO DE 2008 Assunto: Classificação
de Mercadorias Código Tipi Mercadoria
(...)
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit Ave
Maria".
(...)
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec.
no 435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.”
51. Na mesma linha, também se manifestou quando solucionou consulta do
próprio contribuinte em duas ocasiões, ao analisar o produto frango ou parte de
frango temperados:
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
37
“SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/6a RF/DIANA No 5, de 03 de fevereiro de 2004
Assunto: Classificação de Mercadorias Código TIPI – Mercadoria 1602.32.00 –
Frango com os miúdos, pescoço sem cabeça e sem pele, temperado e congelado.
Dispositivos Legais: Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI)
no 1 (texto da posição 1602) e RGI no 6 (texto da subposição 1602.32) da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo
Decreto n.o 4.542/2002”.
“SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/6a RF/DIANA No 13, de 05 de abril de 2005
Assunto: Classificação de Mercadorias Ementa: CÓDIGO TIPI – MERCADORIA
1602.32.00 – Coxas, sobre coxas, asas e dorsos de frango, temperados e
congelados, acondicionados em embalagem plástica e de peso líquido de 1 Kg,
nome comercial “frango a passarinho temperado”, marca Pif Paf.
Dispositivos Legais: Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado RGI –
1 (texto da posição 1602) e RGI – 6 (texto da subposição 1602.32) da TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26/12/2002. NESH da posição 1602.”
(...)
53. Diante disso, não há hipótese de se enquadrar os produtos relacionados e
identificados como “Carnes Temperadas”, como abrangidas pela alíquota zero do
PIS e da COFINS, devendo ser tributados pelo PIS e pela COFINS.
A leitura das normas de classificação fiscal do Sistema Harmonizado não deixa
dúvidas de que o capítulo 02 é dedicado apenas para produtos frescos, submetidos unicamente a
processos de conservação, conforme consta do seu texto, ou seja, para as carnes e miudezas: 1)
Frescas (isto é, no estado natural), mesmo salpicadas de sal com o fim de lhes assegurar a
conservação durante o transporte; 2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0 °C;
3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de congelamento; ou 4) Salgadas ou em
salmoura, ou ainda secas ou defumadas. Ou para carnes e miudezas levemente polvilhadas com
açúcar ou salpicadas com água açucarada.
Os produtos em discussão nesse tópico são vendidos “temperados”, sendo que o
Auditor-Fiscal identificou, a partir da própria embalagem dos produtos, a sua composição, que
contém diversos ingredientes, sendo que as regras de classificação determinam que basta o
simples tempero com “sal e pimenta” para deslocar sua classificação para o capítulo 16.
Deve ser destacado que, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente,
“temperar com sal” é completamente diferente de “conservar em salmoura”. A salmoura é uma
solução de água e sal que pode ser utilizada para conservar alimentos, intensificar o sabor, alterar
a umidade e reter umidade durante o cozimento. Não é uma espécie de tempero.
A própria lógica de organização do Sistema harmonizado demonstra que foi correta
a decisão de alterar a classificação das carnes temperadas, conforme se verifica no sítio eletrônico
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
38
“https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/aprendendo-a-exportar/1-classificacao-fiscal-da-
mercadoria/sh-e-ncm”:
Sistema Harmonizado (SH)
O Sistema Harmonizado (SH), criado em 1983 e implementado em 1988, é a
nomenclatura adotada globalmente. O SH está organizado em 97 capítulos e 21
Seções. As mercadorias estão ordenadas de forma progressiva, de acordo com o
seu grau de elaboração, iniciando pelos animais vivos e terminando com as
obras de arte, passando por matérias-primas e produtos semielaborados.
Quanto maior a participação do homem na elaboração da mercadoria, mais
elevado é o número do capítulo em que ela será classificada.
O SH é revisto e atualizado pela Organização Mundial das Aduanas (OMA)
aproximadamente a cada cinco anos. A última revisão, conhecida como SH 2022,
introduziu diversas mudanças para refletir as inovações tecnológicas e alterações
nos padrões de comércio.
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
O SH serviu de base para a elaboração da Nomenclatura Comum do Mercosul –
NCM, que é utilizada pelos países-membros do Mercosul.
Além dos seis dígitos do SH, a NCM acrescentou mais dois, denominados item e
subitem. O item é representado pelo sétimo dígito e o subitem pelo oitavo dígito.
Tanto itens quanto subitens desdobram-se de 0 a 9. Um zero em qualquer posição
indica a ausência de desdobramentos.
Como Estado Parte do Mercosul, o Brasil adota a NCM e, como regra geral, aplica
a Tarifa Externa Comum (TEC) do bloco a todos os códigos NCM, exceto para
aqueles abrangidos por instrumentos ou regras de exceção, como os Ex-tarifários.
Ora, no capítulo 02 devem estar as carnes e miudezas em seu estado mais natural
possível, admitindo-se unicamente a aplicação de algumas técnicas de conservação do produto
para transporte, reter umidade, evitar a perda de sabor, etc. Por isso se classifica no capítulo 02,
para o qual o legislador brasileiro decidiu tributar à alíquota zero os produtos nele classificados.
Estas carnes, quando são vendidas temperadas, se constituem em um produto mais
elaborado, com maior participação do homem na sua elaboração. São produtos mais
“sofisticados”, que dispensam o tempero pelo consumidor, pois já vem semipreparados para o
consumo. Por isso sua classificação no capítulo 16, para o qual o legislador não dispensou
tratamento tributário favorecido, dentre outras razões, por não ser o tipo de alimento que
compõe a cesta básica da população brasileira, ao contrário do que afirma o recorrente.
Assim, pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do recorrente.

3. DEMAIS ITENS AUTUADOS – BOLINHOS DE BACALHAU; MANDIOKITA;
ESCONDIDINHO DE CARNE SECA, FRANGO, BACALHAU, CARNE MOÍDA, CALABRESA;
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
39
COXINHA/SALGADOS; E TORTA, CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO “19.02 - MASSAS ALIMENTÍCIAS,
MESMO COZIDAS OU RECHEADAS (DE CARNE OU DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS) OU PREPARADAS
DE OUTRO MODO, TAIS COMO ESPAGUETE, MACARRÃO, ALETRIA, LASANHA, NHOQUE, RAVIOLI
E CANELONE; CUSCUZ, MESMO PREPARADO”
Inicialmente, vejamos o teor da decisão da ilustre relatora:
A autoridade atuante verificou que os produtos “Bolinhos de Bacallhau”,
“Mandiokita, “Escondidinho de carne seca, frango, bacalhau, carne moída,
calabresa”; “Coxinha/Salgados; Bolinho de Bacalhau; e Torta” foram classificados
incorretamente pela Recorrente na posição “19.02 – Massas alimentícias, mesmo
cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro
modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone; cuscuz, mesmo preparado”.
(...)
Veja que o título do capítulo 19 inclui “produtos de pastelaria”, e no descrito do
código 19.02 ao tratar de massas (mesmo cozidas, de carne ou de outras
substâncias), utiliza-se de exemplo: tais como espaguete, macarrão, aletria,
lasanha, nhoque, ravióli e canelone; cuscuz, mesmo preparado. São exemplos não
exaustivos, mas apenas exemplificativos.
(...)
Em procedimento semelhante ao descrito no tópico anterior, a Recorrente buscou
estudos técnicos para sustentar os seus procedimentos em relação aos produtos
BOLINHOS DE BACALHAU, MANDIOKITA, ESCONDIDINHO DE CARNE SECA,
FRANGO, BACALHAU, CARNE MOÍDA, CALABRESA, COXINHA/ SALGADOS E TORTA.
Em laudo pericial às fls. 1799-1819 (Doc. 08, da Impugnação) elaborado por
Engenheira Química Maria Lúcia Perez Gomes da Silva, comprova que esses
produtos devem ser classificados na posição 19.02, posto tratar-se efetivamente
de massas alimentícias, além de reconhecer que a quantidade de carne e peixe
utilizados como recheio não alcançam 20% do peso dos produtos:
(...)
Quanto ao produto MANDIOKITA, em vista de solução de consulta cuja orientação
seguiu, devem os seus efeitos serem mantidos.
(...)
Pelos mesmos fundamentos detalhados no item anterior, penso que a razão está
com a Recorrente, que procedeu corretamente a classificação fiscal destes
produtos.
Voto por dar provimento neste ponto.
A acusação fiscal se deu nos seguintes termos, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
40
54. Com relação aos cinco tipos de produtos agrupados neste item, vê-se que o
contribuinte classificou todos na posição “19.02 - Massas alimentícias, mesmo
cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro
modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone; cuscuz, mesmo preparado”.
55. A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, com as alterações da Lei 12.839 de
2013, reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Cofins nas vendas de massas
alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI, conforme se reproduz abaixo:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi”. (grifo nosso)
56. Desde modo, trata-se inicialmente das questões comuns aos produtos
agrupados, considerada a classificação pelo contribuinte como massas
alimentícias da posição 1902, o que os incluiria na redução a zero das alíquotas de
PIS e Cofins.
57. As NESH aprovadas pela Instrução Normativa RFB no 1.788/2018, que se diga,
repete texto das NESH aprovadas pela IN RFB no 807/2008, portanto texto vigente
desde há muito, ao tratar das massas alimentícias assim esclarece:
“As massas alimentícias da presente posição são produtos não fermentados,
fabricados com sêmolas ou farinhas de trigo, milho, arroz, batata, etc.
Estas sêmolas ou farinhas (ou mistura de ambas) são, em primeiro lugar,
misturadas com água e depois amassadas de forma a obter-se uma pasta, na qual
se podem incorporar outros ingredientes (por exemplo: produtos hortícolas
finamente picados, sucos ou purês de produtos hortícolas, ovos, leite, glúten,
diástases, vitaminas, corantes e aromatizantes).
A massa, em seguida, é trabalhada (por exemplo, por passagem à fieira e corte;
laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em tambores
rotativos) no intuito de se obterem formas específicas e predeterminadas (por
exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos
e letras). No decurso desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena
quantidade de óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto
acabado (por exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria).
Para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em geral,
estes produtos são dessecados antes da comercialização. Quando secos, tornam-
se quebradiços. Esta posição compreende também os produtos frescos (isto é,
úmidos ou por secar) e os produtos congelados, por exemplo, os nhoques frescos
e os ravioles congelados.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
41
As massas alimentícias desta posição podem ser cozidas, recheadas de carne,
peixe, queijo ou de outras substâncias em qualquer proporção, ou preparadas
de outra forma (apresentadas como pratos preparados, que contenham outros
ingredientes, tais como produtos hortícolas, molho, carne). O cozimento tem por
objetivo amolecer as massas, conservando-lhes a forma original.
As massas recheadas podem ser inteiramente fechadas (por exemplo, ravioles),
abertas nas extremidades (por exemplo, canelones) ou, ainda, apresentar-se em
camadas sobrepostas, tal como a lasanha.
Esta posição abrange também o “couscous”, que é uma sêmola tratada
termicamente. O “couscous” desta posição pode ser cozido ou preparado de outra
forma (com carne, produtos hortícolas e outros ingredientes, tal como o prato
completo que leva o mesmo nome).
Excluem-se desta posição:
a) As preparações, com exclusão das massas recheadas, que contenham mais de
20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos,
moluscos, ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma combinação destes
produtos (Capítulo 16).
b) As preparações para sopas ou caldos e as sopas e caldos preparados, que
contenham massas (posição 21.04)”
58. As massas alimentícias da posição 19.02 são massas geralmente à base de
farinha de trigo, com outros ingredientes, excetuado o fermento. Podem se
apresentar recheadas ou não recheadas. Registre-se aqui, que mesmo no
capítulo 19, há outras posições que comportam produtos à base de farinha de
trigo, como por exemplo, as posições 1901 e 1905, que se diga, são remetidos ao
capítulo 16 quando o teor de produtos cárneos é superior a 20%, como também
desconhece que o capítulo 20 comporta as preparações de produtos hortícolas,
fruta ou de outras partes de plantas.
59. A partir de subsídios extraídos das Nesh, que visam um melhor entendimento
do tipo de massa incluída nessa posição, pode-se extrair o seguinte trecho:
A massa, em seguida, é trabalhada (por exemplo, por passagem à fieira e corte;
laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em tambores
rotativos) no intuito de se obterem formas específicas e predeterminadas (por
exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e
letras). No decurso desse trabalho, pode adicionar-se uma pequena quantidade de
óleo. Em geral, a essas formas corresponde o nome do produto acabado (por
exemplo, macarrão, talharim, espaguete, aletria). (grifo nosso)
60. Como se pode verificar pelo texto das Nesh, em comparação com a descrição
dos produtos e o processo de fabricação (resposta do contribuinte ao Termo de
Intimação Fiscal – 002) da Mandiokita, Escondidinho, Coxinha/Salgados, Bolinho
de Bacalhau, e da Torta, em nada se assemelha aos produtos e ao processo de
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
42
produção descrito, ainda mais, embora não se desconheça o caráter
exemplificativo dos produtos referidos no texto da posição 1902, quando cita:
“Massas alimentícias (...) tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha,
nhoque, ravioli e canelone”. Portanto, não podem ser classificados na posição
19.02, conforme se verá mais detidamente em relação a cada tipo de produto.
Como se verifica, apenas com as informações prestadas pelo contribuinte sobre a
forma de preparo dos itens deste tópico, bem como pela forma como eles são trabalhados, que
não possui semelhança com a forma prevista para os produtos do capítulo 19 (como, por exemplo,
por passagem à fieira e corte; laminagem e recorte; compressão; moldagem ou aglomeração em
tambores rotativos, no intuito de se obterem formas específicas e predeterminadas como tubos,
fitas, filamentos, conchas, pérolas, grânulos, estrelas, cotovelos e letras), já se comprova que não
podem ser classificados neste capítulo 19.
Além disso, para facilidade de transporte, de armazenagem e de conservação, em
geral, estes produtos são dessecados antes da comercialização; quando secos, tornam-se
quebradiços, como é de notório conhecimento. Isso não ocorre com nenhum dos produtos
discutidos neste tópico.
É verdade que as massas alimentícias da posição 19.02 podem ser recheadas de
carne, peixe, queijo ou de outras substâncias, ou preparadas de outra forma (apresentadas como
pratos preparados, contendo outros ingredientes, tais como molho, carne). Esse é o único ponto
de contato entre os produtos previstos para o capítulo 19 e os produtos objeto deste tópico: são
alimentos recheados de carne, peixes ou outras substâncias. Por essa razão, o contribuinte tenta
classificar seus produtos neste capítulo 19.
Ocorre, entretanto, que há uma premissa básica para as massas alimentícias do
capítulo 19, que é obedecer à forma de preparo e todas os outros requisitos previstos nas Notas
Explicativas: são produtos não fermentados, fabricados com sêmolas ou farinhas de trigo, milho,
etc, para, em seguida, serem trabalhados por passagem à fieira e corte; laminagem e recorte;
compressão; moldagem ou aglomeração em tambores rotativos, no intuito de se obterem formas
específicas e predeterminadas como, por exemplo, tubos, fitas, filamentos, conchas, pérolas,
grânulos, estrelas, cotovelos e letras.
Estas sêmolas ou farinhas (ou mistura de ambas) são, em primeiro lugar, misturadas
com água e depois amassadas de forma a obter-se uma pasta, na qual se podem incorporar outros
ingredientes. Com base nos exemplos indicados nas NESH, essas massas recheadas podem ser
inteiramente fechadas (por exemplo, ravioles), abertas nas extremidades (por exemplo,
canelones) ou, ainda, apresentar-se em camadas sobrepostas, tal como a lasanha. Logo, mais uma
vez se vislumbra a total distinção entre os produtos recheados do capítulo 19 (ravioles, canelones
e lasanha) e os produtos recheados do contribuinte (bolinhos de bacalhau, mandiokita;
escondidinho, coxinha/salgados e torta).
A seguir, reproduzo a fundamentação específica para cada um dos produtos que o
Auditor-Fiscal entendeu que não podem ser classificados no capítulo 19.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
43
3.1 MANDIOKITA
O Termo de Verificação Fiscal apresenta os seguintes fundamentos:
61. Especificamente a respeito deste produto conforme imagem abaixo, há que se
observar que, embora o contribuinte tenha formulado consulta pelo processo
10680.010614/2004-83, de que originou a Solução de Consulta SRRF06/Diana no
08, de 03/03/2005, que classificou aquele produto sob código “1902.30.00 –
Massa alimentícia de mandioca em forma de cubos, contendo farinha de trigo e
sal, acondicionados em embalagem plástica e de peso líquido de 300 g, marca Pif
Paf” (grifado por mim), deixamos de aplicá-la, uma vez que os ingredientes e a
forma de preparo informados pelo contribuinte neste procedimento de
fiscalização, difere dos ingredientes e modo de preparo informados pelo
contribuinte em sua consulta à época formulado.

62. Veja, que na consulta realizada, informou os seguintes dados:
“Nome vulgar, comercial, científico e técnico: Salgadinho de mandioca,
Mandiokita;
Marca Registrada e Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A;
Peso líquido: 300 gramas;
Forma e Apresentação: Embalagem plástica, impresso Mandiokita, Peso da
embalagem: 5 g;
Função Principal: Alimentação;
Matéria ou Materiais de que é constituída a mercadoria e suas percentagens em
peso ou em volume:
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
44

63.
Por outro lado, quando questionado sobre ingredientes e
quantidades/volumes, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal – 002 (ver
quadro abaixo), informou que o produto é composto de mandioca, óleo, sal,
farinha e amido, nas proporções abaixo. Aqui, diferentemente do produto
consultado, eis que surgem dois novos ingredientes: o óleo e o amido. Também,
se verifica que o produto consultado, diferentemente do produto que ora se
analisa, não passa pelo processo de pré-fritura. Então, não resta dúvida de que
estamos diante de produto diferente, cuja consulta não pode surtir qualquer
efeito.
64. A respeito do produto analisado, a Receita Federal já teve oportunidade de
analisar a sua correta classificação, pelo menos em dois momentos, sendo que,
pela Solução de Consulta no 25 – SRRF06/Diana, de 17 de setembro de 2012, o
produto foi classificado sob código 2004.90.00. A referida solução de consulta foi
objeto de revisão de ofício pela Solução de Divergência Cosit no 98.005, de 27 de
maio de 2020, para classificar o produto no código 2008.99.00.
“Solução de Consulta no 25 - SRRF06/Diana Data: 17 de setembro de 2012
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI Mercadoria 2004.90.00 - Mandioca cozida em água salgada, triturada
com óleo vegetal, prensada em forma de cubos com peso de 8 a 10 gramas,
congelada, acondicionada em embalagem de 500 gramas, pronta para consumo,
denominada Mandioquita.
Dispositivos Legais: Decreto 97.409 de 23/12/88. Decreto no 435, de 27/01/1992.
Decreto no 7.660, de 23/12/2011, publicado no D.O.U de 26/12/2011. RGI-1a
(texto das posições 07.14 e 20.04), RGI-6 (texto da subposição 2004.90) da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). IN RFB no 807, de
11/01/2008. Subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
45
NESH da posição 07.14 e 20.04. Considerações do Capítulo 7 e Notas do Capítulo
20”. (grifo nosso)
“Solução de Divergência no 98.005 – Cosit Data: 27 de maio de 2020 ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Reforma, de ofício, a Solução de Consulta no 25
– SRRF06/Diana, de 17 de setembro de 2012.
Código NCM: 2008.99.00 Mercadoria: Mandioca cozida em água salgada,
triturada e prensada com óleo vegetal, cortada em forma de cubos com peso de 8
a 10 gramas, e congelada,
pronta para fritar, acondicionada em embalagem
plástica de 500 gramas, comercialmente denominada “Mandioquinha” ou
“Mandioquita”.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela
Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016, e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas
pela IN RFB no 1.788, de 2018, e alterações posteriores”. (grifo nosso)
65. Em nenhum dos casos o produto foi classificado na posição 1902. Portanto,
observado tudo que já foi dito a respeito da classificação das massas alimentícias,
bem como o que se disse especificamente a respeito do produto “mandiokita”,
não há dúvida de que o produto não está abrangido pela redução à alíquota zero
das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Logo, resta comprovado que o produto em questão não estava amparado por
nenhuma Solução de Consulta que permitisse sua classificação na posição 19.02. Ao contrário, já
existia Solução de Consulta específica para este produto, orientando o contribuinte a realizar sua
classificação nos códigos NCM 2004.90.00 ou 2008.99.00, a depender da forma de preparo.

3.2 ESCONDIDINHO
O Termo de Verificação Fiscal apresenta os seguintes fundamentos:
66. Em relação a este produto, o contribuinte também o classificou
indevidamente como massa alimentícia, sob código 1902.20.00, sendo que, por
todas as razões já expostas no item principal “II B)”, o produto e o processo de
produção do escondidinho em nada se assemelha aos produtos e ao processo de
produção das massas alimentícias já descrito, ainda mais, embora não se
desconheça o caráter exemplificativo dos produtos referidos no texto da posição
1902, quando cita: “Massas alimentícias (...) tais como espaguete, macarrão,
aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone”. Portanto, não pode ser classificado
na posição 19.02.
(...)
67. Os ingredientes e o modo de preparo do produto foram informados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal – 002.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
46
68. A própria Receita Federal já se manifestou expressamente sobre o produto,
classificando-o no código NCM 2106.90.90, conforme se vê abaixo:
“Solução de Consulta no 98.192 - Cosit Data: 25 de maio de 2020 ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 2106.90.90 Mercadoria: Preparação alimentícia a base de aipim,
leite, carne bovina (menos de 20% em peso), tomate, cebola, farinha de trigo e
temperos, congelada, pronta para aquecer em forno, acondicionada para venda a
retalho em bandejas de papelcartão com 500 g de peso, denominada
comercialmente como “escondidinho de molho de bolonhesa”.
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (texto da posição 21.06) e 6 (texto da subposição
2106.90) e RGC/NCM 1 (texto do item 2106.90.90) da TEC, aprovada pela Res.
Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016; e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas
pela IN RFB no 1.788, de 2018, e alterações posteriores”.
69. Não resta dúvida, portanto, que o produto não está abrangido pela redução à
alíquota zero das contribuições para o PIS e Cofins.
Como visto, já existe Solução de Consulta específica para este produto, orientando
o contribuinte a realizar sua classificação no código NCM 2106.90.90.

3.3 COXINHA/SALGADOS
O Termo de Verificação Fiscal apresenta os seguintes fundamentos:
70. Em relação a este produto, o contribuinte também o classificou
indevidamente como massa alimentícia, sob código 1902.20.00, sendo que, por
todas as razões já expostas no item principal “II B)”, o produto e o processo de
produção das coxinhas/salgados em nada se assemelha aos produtos e ao
processo de produção das massas alimentícias já descrito, ainda mais, embora
não se desconheça o caráter exemplificativo dos produtos referidos no texto da
posição 1902, quando cita: “Massas alimentícias (...) tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone”. Portanto, não pode ser
classificado na posição 19.02.
71. Parte das vendas, embora o contribuinte tenha classificado sob o código
1602.5000 (produto não abrangido pela redução a zero das alíquotas de PIS e
Cofins), do mesmo modo deixou de tributá-la pelas duas contribuições.
(...)
72. Os ingredientes e o modo de preparo do produto foram informados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal – 002.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
47
73. A própria Receita Federal já se manifestou expressamente, pelo menos por
duas vezes sobre o produto, classificando-o na posição 1602, conforme se vê
abaixo:
“Solução de Consulta no 33 - SRRF10/Diana Data: 17 de março de 2011 ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI: 1602.32.00
Mercadoria: Coxinha de frango, congelada, própria para a alimentação humana
após ser empanada e frita, composta por farinha de trigo, manteiga, ovos, leite e
recheio de carne de frango (23%, em peso), sem fermento, obtido pela mistura dos
ingredientes,
moldagem
manual,
pré-cozimento,
congelamento
e
acondicionamento em embalagem com capacidade de 1kg Dispositivos Legais:
RGI-1 (Notas 1a) do Capítulo 19 e 2 do Capítulo 16 e texto da posição 1602) e 6
(texto da subposição 1602.32), da TIPI aprovada pelo Decreto no 6.006, de 2006”.
74. E mais recentemente:
“Solução de Consulta no 98.224 – Cosit Data 2 de julho de 2020 ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 1602.32.30
Mercadoria: Preparação à base de carne desfiada frango, empanada e frita,
pronta para alimentação humana, constituída de farinha de trigo, manteiga, ovos,
leite e carne de frango (aproximadamente 50 %, em peso), sem fermento,
moldada mecanicamente em formato de gota, comercialmente denominada
“coxinha de frango”.
Dispositivos Legais: RGI 1 (Notas 1, letra a) do Capítulo 19, e 2 do Capítulo 16), RGI
6 e RGC 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e
da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB no 1.788, de
2018, e alterações posteriores.
75. No caso das duas soluções de consulta, o produto foi classificado na posição
1602 por conterem mais de 20% (em peso) de carnes. De qualquer forma, ainda
que fosse o caso de ter 20% ou menos de carnes, ou o recheio ser de queijo,
como o caso de um salgado do contribuinte, por exemplo, não alteraria a
situação para efeito de tributação do PIS e da Cofins, uma vez que, conforme se
vê de trecho da Solução de Consulta no 98.224 – Cosit, cuja ementa já se
reproduziu, por ser cozida, seria classificada na posição 1905:
“13. Destacamos, (...) que a posição 19.01 não compreende os produtos de
padaria inteira ou parcialmente cozidos, que se classificam na posição 19.05. A
coxinha recheada de carne de frango, objeto da consulta, é apresentada frita
(fritar é uma forma de cozimento) para venda a retalho, razão pela qual também
não se lhe aplica a referida posição 19.01.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
48
14. Resta-nos examinar a posição 19.05. A mesma compreende, dentre outras
mercadorias, os produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e
biscoitos, mesmo adicionados de cacau.
(...)
20. O produto objeto da presente consulta é uma coxinha recheada de carne de
frango. Coxinha, em inglês, segundo o “Dicionário Michaelis - UOL”, corresponde a
patty (pastry), iguaria do tipo das puff pastries (a light, flaky, inflated pastry that
is formed by rolling and folding the dough in layers so that it expands when baked,
conforme “The American Heritage Dictionary”, citado), isto é, produtos de
pastelaria feitos com massa folhada. As coxinhas são vertidas para o francês como
petit pâté ou tourtes (“Dicionário Escolar Francês-Português Português-Francês”,
citado).
21. À vista do exposto, conclui-se que, no Capítulo 19, a posição mais adequada
para a classificação das coxinhas recheadas com carne de frango é na posição
19.05.
22. Porém, a Nota 1, letra a), do Capítulo 19, dispõe que este Capítulo não
compreende, com exclusão dos produtos recheados da posição 19.02, as
preparações alimentícias contendo mais de 20%, em peso, de enchidos, carne,
miudezas, sangue, peixe ou crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos
ou de uma combinação destes produtos; segundo esta Nota, tais produtos devem
classificar-se no Capítulo 16”.
76. Portanto, o produto não está abrangido pela redução à alíquota zero das
contribuições para o PIS e Cofins.
Como visto, já existe Solução de Consulta específica para este produto, orientando
o contribuinte a realizar sua classificação no código NCM 1602.32.00 ou na posição 19.05,
conforme tenha mais ou menos de 20% (em peso) de carnes, respectivamente.

3.4 BOLINHO DE BACALHAU
O Termo de Verificação Fiscal apresenta os seguintes fundamentos:
77. Em relação a este produto, o contribuinte também o classificou
indevidamente como massa alimentícia, sob código 1902.20.00, sendo que, por
todas as razões já expostas no item principal “II B)”, o produto e o processo de
produção do bolinho de bacalhau, um petisco salgado, em nada se assemelha aos
produtos e ao processo de produção das massas alimentícias já descrito, ainda
mais, embora não se desconheça o caráter exemplificativo dos produtos referidos
no texto da posição 1902, quando cita: “Massas alimentícias (...) tais como
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone”. Portanto, não
pode ser classificado na posição 19.02.

Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
49

78. Pela solução de consulta abaixo, como outras já referidas acima, relativa à
classificação fiscal dos salgados vê-se que não cabe classificação do produto, que
se diga, não seria sequer uma massa recheada, uma vez que a batata em flocos, o
bacalhau, o ovo, o sal, o tempero e essência, são misturados e depois moldados
no aspecto que se observa na imagem acima.
Solução de Consulta no 25 - SRRF10/Diana Data: 2 de março de 2011 ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI: 1602.50.00
Mercadoria: Croquete de carne, congelado, próprio para a alimentação humana,
composto por farinha de trigo, manteiga, ovos, leite e carne bovina moída (23%,
em peso), obtido pela mistura dos ingredientes, moldagem manual em formato
cilíndrico, pré-cozimento, congelamento e acondicionamento em embalagem com
capacidade de 1kg.
Dispositivos Legais: RGI-1 (Notas 1a) do Capítulo 19 e 2 do Capítulo 16 e texto da
posição 1602) e 6 (texto da subposição 1602.50), da TIPI aprovada pelo Decreto no
6.006, de 2006.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
50
79. Aqui novamente se alerta para o fato de que o produto referido na solução de
consulta acima foi classificado na posição 1602 por conter mais de 20% (em peso)
de carnes. Mas, de qualquer forma, ainda que fosse o caso de ter 20% ou menos
de carnes (bacalhau), isso não alteraria a situação para efeito de tributação do PIS
e da Cofins, uma vez que, conforme se vê de trecho da Solução de Consulta no
98.224 – Cosit, cuja ementa já se reproduziu, não seria classificada na posição
1902.
80. Portanto, o produto não está abrangido pela redução à alíquota zero das
contribuições para o PIS e Cofins.
Como visto, já existe Solução de Consulta específica para este produto, orientando
o contribuinte a realizar sua classificação no código NCM 1602.50.00.

3.5 TORTA
O Termo de Verificação Fiscal apresenta os seguintes fundamentos:
81. Em relação a este produto, o contribuinte também o classificou
indevidamente parte de suas vendas, como massa alimentícia, sob código
1902.20.00, sendo que, por todas as razões já expostas no item principal “II B)”, o
produto e o processo de produção da torta em nada se assemelha aos produtos e
ao processo de produção das massas alimentícias já descrito, ainda mais, embora
não se desconheça o caráter exemplificativo dos produtos referidos no texto da
posição 1902, quando cita: “Massas alimentícias (...) tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone”. Portanto, não pode ser
classificado na posição 19.02.
82. Parte das vendas, embora o contribuinte tenha classificado sob o código
1905.9090 (produto não abrangido pela redução a zero das alíquotas de PIS e
Cofins), do mesmo modo deixou de tributá-la pelas duas contribuições.

83. A seguir, demonstra-se os ingredientes e modo de preparo informados pelo
contribuinte:
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
51

84. Da leitura da NESH, nas notas do Capítulo 20, verifica-se definição expressa da
classificação desse tipo de produto, remetendo-o para a posição 1905 ou para
1602, a depender do volume de produtos cárneos, quando afirma que estão
“excluídos deste Capítulo: a) As preparações alimentícias que contenham mais de
20%, em peso, de enchidos, carne, miudezas, sangue, peixe ou crustáceos,
moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, ou de uma combinação desses
produtos (Capítulo 16)”; e os “b) Os produtos de pastelaria (por exemplo, as
tortas de fruta) que estão incluídos na posição 19.05”. Por óbvio, as tortas de
frutas não têm possibilidade de serem remetidas para o capítulo 16. E aqui é de se
dizer que o que levou o contribuinte a pretender classificá-la na posição 1902 não
foi o seu recheio ou cobertura, mas sim pretendeu fazê-lo apenas em função de
que o recheio é revestido por uma massa à base de farinha de trigo. Como vimos,
as massas das tortas são semelhantes, seja de fruta, seja de carnes.
85. Pela Solução de Consulta abaixo, a Receita Federal já se manifestou
formalmente pela classificação fiscal da empada, produto semelhante ao produto
vendido pelo contribuinte. Aqui novamente se alerta para o fato de que o produto
referido na solução de consulta foi classificado na posição 1602 por conter mais
de 20% (em peso) de carnes. Mas, de qualquer forma, ainda que fosse o caso de
ter 20% ou menos de carnes (frango), isso não alteraria a situação para efeito de
tributação do PIS e da Cofins, uma vez que, conforme se vê de trecho da Solução
de Consulta no 98.224 – Cosit, cuja ementa já se reproduziu no presente termo,
não seria classificada na posição 1902.
Solução de Consulta no 28 - SRRF10/Diana Data: 16 de março de 2011 ASSUNTO:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPI: 1602.32.00
Mercadoria: Empada de frango, de massa folhada, congelada, própria para a
alimentação humana após ser assada, composta por farinha de trigo, manteiga,
ovos, leite e recheio de carne de frango (23%, em peso), sem fermento, obtida pela
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.860 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720173/2021-97
52
mistura dos ingredientes, moldagem manual em formato de pequena torta, pré-
cozimento, congelamento e acondicionamento em embalagem com capacidade de
1kg.
Dispositivos Legais: RGI-1 (Notas 1a) do Capítulo 19 e 2 do Capítulo 16 e texto da
posição 1602) e 6 (texto da subposição 1602.32), da TIPI aprovada pelo Decreto no
6.006, de 2006.
Como visto, já existe Solução de Consulta específica para este produto, orientando
o contribuinte a realizar sua classificação no código NCM 1602.32.00.
Assim, pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do recorrente.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2356
DF CARF MF
Original